Tribunal: TJMT
Processo: 0031526-46.2018.8.11.0042
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS. OPERAÇÕES “INSURGENTES”, “PANÓPTICOS”, “BABILÔNIA” E “RED MONEY”. PRELIMINARES REJEITADAS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas por Fábio Aparecido Marques do Nascimento e outros contra sentença da 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando-os pelos crimes de organização criminosa (Lei n. 12.850/2013) e lavagem de capitais (Lei n. 9.613/1998), em decorrência de atuação no núcleo financeiro do Comando Vermelho no Estado de Mato Grosso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há múltiplas questões em discussão:
(i) verificar a alegada nulidade por violação ao princípio do promotor natural, diante da atuação exclusiva do GAECO;
(ii) examinar a constitucionalidade da Resolução n. 11/2017/TP do TJMT e a competência da 7a Vara Criminal;
(iii) analisar a suposta inépcia da denúncia;
(iv) avaliar nulidade das interceptações telefônicas e quebra da cadeia de custódia;
(v) verificar a alegada litispendência com ações oriundas das operações anteriores; e
(vi) apreciar o mérito quanto à autoria, materialidade e dosimetria das penas impostas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A atuação do GAECO não viola o princípio do promotor natural, porquanto amparada na Lei Complementar Estadual n. 119/2002 e na Resolução n. 187/2019, que conferem atribuições aos promotores especializados para atuar em todas as fases da persecução penal em crimes de organização criminosa.
4. A Resolução n. 11/2017/TP, que atribui competência à 7a Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar delitos praticados por organizações criminosas, é constitucional, pois se trata de especialização em razão da matéria, admitida pelo art. 96, I, “a”, da CF e pelo art. 74 do CPP, conforme precedentes do STF e STJ.
5. A denúncia atendeu aos requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo de modo suficiente os fatos e a participação de cada acusado, possibilitando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa; além disso, a superveniência da sentença torna inócua a alegação de inépcia.
6. As interceptações telefônicas foram regularmente autorizadas, e as provas emprestadas foram compartilhadas mediante autorização judicial, com acesso integral às partes, não havendo violação à Lei n. 9.296/1996 nem afronta ao contraditório.
7. A alegação de quebra da cadeia de custódia foi arguida tardiamente, configurando nulidade de algibeira, além de não demonstrar prejuízo concreto, razão pela qual é rejeitada.
8. Inexiste litispendência entre as presentes ações e as decorrentes das operações “Insurgentes”, “Panópticos” e “Babilônia”, pois as condutas imputadas referem-se a núcleos e períodos distintos, evidenciando autonomia fática e delitiva.
9. No mérito, o conjunto probatório — interceptações, extratos bancários, relatórios investigativos e testemunhos — comprova a atuação dos réus no núcleo de arrecadação financeira do Comando Vermelho e na dissimulação de valores ilícitos, evidenciando a materialidade e autoria dos delitos.
10. À exceção de três acusados, as penas foram fixadas de forma proporcional, observados os critérios do art. 59 do Código Penal e as causas de aumento previstas nas leis específicas, inexistindo bis in idem ou excesso punitivo, à exceção de três acusados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A atuação do GAECO em processos relativos a crimes de organização criminosa é legítima e não afronta o princípio do promotor natural.
2. A Resolução n. 11/2017/TP do TJMT, que especializa a 7a Vara Criminal para julgar delitos praticados por organizações criminosas, é constitucional e compatível com o princípio do juiz natural.
3. A denúncia que descreve de forma clara a estrutura e o papel de cada acusado em organização criminosa atende ao art. 41 do CPP, não configurando inépcia.
4. É válida a utilização de prova emprestada desde que autorizada judicialmente e submetida ao contraditório.
5. A nulidade arguida tardiamente configura nulidade de algibeira e não deve ser acolhida sem demonstração de prejuízo.
6. Não há litispendência quando as ações penais versam sobre condutas e períodos distintos, ainda que relacionadas a uma mesma organização criminosa.
7. A prova robusta colhida em interceptações, quebras de sigilo e documentos bancários comprova a participação em organização criminosa e a prática de lavagem de capitais.
8. A pena-base deve ser reduzida quando a valoração negativa da culpabilidade ou das consequências do crime carece de fundamentação idônea ou implica bis in idem.
9. Impõe-se o decote da agravante da reincidência quando fundamentada em processo inexistente ou de pessoa diversa.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LIV e LV; 22, I; 24, XI; 96, I, “a”; 125; CPP, arts. 41, 69–83, 563; Lei n. 9.613/1998, art. 1o, §1o, II e §4o; Lei n. 12.850/2013, art. 2o; Lei Complementar Estadual n. 119/2002; Resolução n. 11/2017/TP-TJMT; Resolução n. 187/2019-MP/MT.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4.414/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, DJe 17.06.2013; STJ, AgRg no RHC 166.379/MA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a T., DJe 24.04.2023; STJ, HC 573.166/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a T., DJe 24.02.2022; TJMT, HC 1014172-83.2019.8.11.0000, 2a Câm. Crim., Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 2021; TJMT, RSE 1013203-68.2021.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 03.08.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0031526-46.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABIO APARECIDO MARQUES DO NASCIMENTO - CPF: 692.137.631-15 (APELANTE), ERCIO QUARESMA FIRPE - CPF: 493.565.936-04 (ADVOGADO), FAGNER RAIONE SILVA ARRUDA - CPF: 703.249.801-91 (ADVOGADO), BRENDA PLATEIRA BORGES POZETI - CPF: 006.283.561-02 (ADVOGADO), PAULO VITOR REGINATO - CPF: 020.807.891-63 (ADVOGADO), LEONARDO DO PRADO GAMA - CPF: 004.830.231-75 (ADVOGADO), FRANCISCO BISPO DOS SANTOS FILHO - CPF: 496.664.101-25 (APELANTE), VALDOMIRO DE LIMA PEREIRA JUNIOR - CPF: 459.596.766-72 (ADVOGADO), DIANDRA APARECIDA FERNANDES FIGUEIREDO - CPF: 012.496.401-05 (ADVOGADO), TARCISIO LUIZ BRUN - CPF: 014.396.921-81 (ADVOGADO), ANA MARIA TAVEIRA - CPF: 000.073.711-95 (APELANTE), THAMER SOUZA PEREIRA - CPF: 046.241.981-90 (APELANTE), ROBSON SANTOS DA SILVA - CPF: 764.499.711-34 (ADVOGADO), PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS - CPF: 033.522.971-93 (ADVOGADO), RAQUEL VITORIA MARTINI - CPF: 063.208.501-08 (APELANTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), SERGIO HENRIQUE LOPES DA SILVA (APELANTE), THIAGO ANDRADE CELESTINO (APELANTE), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO), LUCIMAR DIAS DA SILVA - CPF: 615.597.331-87 (ADVOGADO), GLEISON DA CRUZ PEREIRA (APELANTE), JOAO BATISTA VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 009.253.371-02 (APELANTE), PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO - CPF: 025.525.681-73 (ADVOGADO), VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS - CPF: 550.618.931-15 (ADVOGADO), LUCIANO MARIANO DA SILVA (APELANTE), TAMILLES EMANUELLY LIMA DE SOUZA - CPF: 044.241.551-61 (ADVOGADO), WELLINGTON MARIANO DA SILVA - CPF: 029.811.331-79 (APELANTE), EDNO DE FRANCA BARRETO - CPF: 705.555.321-00 (ADVOGADO), RONALDO ROGERIO NONATO DA SILVA - CPF: 970.843.361-68 (APELANTE), DEMIS MARCELO FERREIRA MENDES (APELANTE), DELSON DE SOUZA - CPF: 026.555.361-00 (ADVOGADO), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 034.799.261-77 (ADVOGADO), GILSON RODRIGUES SANTOS - CPF: 703.027.141-62 (APELANTE), ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO - CPF: 711.338.601-68 (ADVOGADO), FABIO JUNIOR BATISTA PIRES - CPF: 701.121.691-04 (APELANTE), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), JOSE LIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 025.669.471-04 (APELANTE), THIAGO CONCEICAO SILVA - CPF: 011.010.461-71 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), LUCIANO MARIANO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO ANDRADE CELESTINO (TERCEIRO INTERESSADO), GLEISON DA CRUZ PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE LIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 025.669.471-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEMIS MARCELO FERREIRA MENDES - CPF: 569.154.111-00 (APELANTE), PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (ADVOGADO), JULLIANNY KELLY SOUSA SANTOS - CPF: 051.122.871-60 (ADVOGADO), ROGERIO MIRANDA GOMES JUNIOR - CPF: 014.939.021-13 (ADVOGADO), THIAGO ANDRADE CELESTINO - CPF: 068.030.431-26 (APELANTE), THIAGO ANDRADE CELESTINO - CPF: 068.030.431-26 (TERCEIRO INTERESSADO), THAMER SOUZA PEREIRA - CPF: 046.241.981-90 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO HENRIQUE LOPES DA SILVA - CPF: 718.247.331-35 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS DOS APELANTES FABIO APARECIDO MARQUES DO NASCIMENTO, WELLINGTON MARIANO DA SILVA E DEMIS MARCELO FERREIRA MENDES, DESPROVENDO OS DEMAIS RECURSOS INTERPOSTOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS. OPERAÇÕES “INSURGENTES”, “PANÓPTICOS”, “BABILÔNIA” E “RED MONEY”. PRELIMINARES REJEITADAS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. RECURSOS DE ALGUNS APELANTES PARCIALMENTE PROVIDOS E DOS DEMAIS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas por Fábio Aparecido Marques do Nascimento e outros contra sentença da 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando-os pelos crimes de organização criminosa (Lei n. 12.850/2013) e lavagem de capitais (Lei n. 9.613/1998), em decorrência de atuação no núcleo financeiro do Comando Vermelho no Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há múltiplas questões em discussão: (i) verificar a alegada nulidade por violação ao princípio do promotor natural, diante da atuação exclusiva do GAECO;
(ii) examinar a constitucionalidade da Resolução n. 11/2017/TP do TJMT e a competência da 7a Vara Criminal;
(iii) analisar a suposta inépcia da denúncia;
(iv) avaliar nulidade das interceptações telefônicas e quebra da cadeia de custódia;
(v) verificar a alegada litispendência com ações oriundas das operações anteriores; e
(vi) apreciar o mérito quanto à autoria, materialidade e dosimetria das penas impostas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A atuação do GAECO não viola o princípio do promotor natural, porquanto amparada na Lei Complementar Estadual n. 119/2002 e na Resolução n. 187/2019, que conferem atribuições aos promotores especializados para atuar em todas as fases da persecução penal em crimes de organização criminosa.

4. A Resolução n. 11/2017/TP, que atribui competência à 7a Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar delitos praticados por organizações criminosas, é constitucional, pois se trata de especialização em razão da matéria, admitida pelo art. 96, I, “a”, da CF e pelo art. 74 do CPP, conforme precedentes do STF e STJ.

5. A denúncia atendeu aos requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo de modo suficiente os fatos e a participação de cada acusado, possibilitando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa; além disso, a superveniência da sentença torna inócua a alegação de inépcia.

6. As interceptações telefônicas foram regularmente autorizadas, e as provas emprestadas foram compartilhadas mediante autorização judicial, com acesso integral às partes, não havendo violação à Lei n. 9.296/1996 nem afronta ao contraditório.

7. A alegação de quebra da cadeia de custódia foi arguida tardiamente, configurando nulidade de algibeira, além de não demonstrar prejuízo concreto, razão pela qual é rejeitada.

8. Inexiste litispendência entre as presentes ações e as decorrentes das operações “Insurgentes”, “Panópticos” e “Babilônia”, pois as condutas imputadas referem-se a núcleos e períodos distintos, evidenciando autonomia fática e delitiva.

9. No mérito, o conjunto probatório — interceptações, extratos bancários, relatórios investigativos e testemunhos — comprova a atuação dos réus no núcleo de arrecadação financeira do Comando Vermelho e na dissimulação de valores ilícitos, evidenciando a materialidade e autoria dos delitos.

10. À exceção de três acusados, as penas foram fixadas de forma proporcional, observados os critérios do art. 59 do Código Penal e as causas de aumento previstas nas leis específicas, inexistindo bis in idem ou excesso punitivo, à exceção de três acusados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recursos parcialmente providos em relação a 3 (três) acusados e desprovidos quanto aos demais.

Tese de julgamento
:

1. A atuação do GAECO em processos relativos a crimes de organização criminosa é legítima e não afronta o princípio do promotor natural.

2. A Resolução n. 11/2017/TP do TJMT, que especializa a 7a Vara Criminal para julgar delitos praticados por organizações criminosas, é constitucional e compatível com o princípio do juiz natural.

3. A denúncia que descreve de forma clara a estrutura e o papel de cada acusado em organização criminosa atende ao art. 41 do CPP, não configurando inépcia.

4. É válida a utilização de prova emprestada desde que autorizada judicialmente e submetida ao contraditório.

5. A nulidade arguida tardiamente configura nulidade de algibeira e não deve ser acolhida sem demonstração de prejuízo.

6. Não há litispendência quando as ações penais versam sobre condutas e períodos distintos, ainda que relacionadas a uma mesma organização criminosa.

7. A prova robusta colhida em interceptações, quebras de sigilo e documentos bancários comprova a participação em organização criminosa e a prática de lavagem de capitais.

8. A pena-base deve ser reduzida quando a valoração negativa da culpabilidade ou das consequências do crime carece de fundamentação idônea ou implica bis in idem.

9. Impõe-se o decote da agravante da reincidência quando fundamentada em processo inexistente ou de pessoa diversa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5o, LIV e LV; 22, I; 24, XI; 96, I, “a”; 125; CPP, arts. 41, 69–83, 563; Lei n. 9.613/1998, art. 1o, §1o, II e §4o; Lei n. 12.850/2013, art. 2o; Lei Complementar Estadual n. 119/2002; Resolução n. 11/2017/TP-TJMT; Resolução n. 187/2019-MP/MT.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 4.414/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, DJe 17.06.2013; STJ, AgRg no RHC 166.379/MA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a T., DJe 24.04.2023; STJ, HC 573.166/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a T., DJe 24.02.2022; TJMT, HC 1014172-83.2019.8.11.0000, 2a Câm. Crim., Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 2021; TJMT, RSE 1013203-68.2021.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 03.08.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal aviados por
Fabio Aparecido Marques do Nascimento
,
Francisco Bispo dos Santos Filho
,
Ana Maria Taveira
,
Raquel Vitoria Martini
,
Sergio Henrique Lopes da Silva
,
João Batista Vieira dos Santos
,
Wellington Mariano da Silva
,
Ronaldo Rogerio Nonato da Silva
,
Fabio Junior Batista Pires
,
Gilson Rodrigues Santos
e
Demis Marcelo Ferreira Mendes
, todos
objetivando a reforma da sentença acostada no id. 214818339 - Pág. 50/339, proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar os réus abaixo relacionados como incursos nas sanções dos tipos penais e penas a seguir especificados:

1 –
Ana Maria Taveira
: art. 2o, § 3o da Lei 12.850/2013, à pena de 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, em regime semiaberto;

2 -
Francisco Bispo dos Santos Filho
: art. 2o, § 3o da Lei 12.850/2013, à pena de 6 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, em regime semiaberto;

3 -
Fabio Aparecido Marques do Nascimento
: art. 2o,
caput
, da Lei 12.850/2013 e art. 1o, § 1o, II e § 4o da Lei 9.613/1998, à pena de 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa, em regime fechado;

4 -
Raquel Vitoria Martini
: art. 2o,
caput
, da Lei 12.850/2013, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, em regime semiaberto;

5 -
Sergio Henrique Lopes da Silva
: art. 2o,
caput
, da Lei 12.850/2013, à pena 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, em regime semiaberto;

6 -
João Batista Vieira dos Santos
: art. 2o,
caput
, da Lei 12.850/2013, à pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, em regime inicial semiaberto;

7 -
Wellington Mariano da Silva
: art. 2o,
caput
, da Lei 12.850/2013 e art. 1o, § 1o, II e § 4o da Lei 9.613/1998, à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão e ao pagamento de 45(quarenta e cinco) dias-multa, em regime fechado;

8 -
Ronaldo Rogerio Nonato da Silva
: art. 2o,
caput
, da Lei 12.850/2013; à pena de 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, em regime semiaberto;

9 -
Demis Marcelo Ferreira Mendes
: art. 2o, § 3o, da Lei 12.850/2013 e art. 1o, § 1o, II e § 4o da Lei 9.613/1998, à pena de 14 (quatorze) anos e 9 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 48 (quarenta e oito) dias-multa, em regime fechado;

10 -
Gilson Rodrigues Santos
: art. 2o,
caput
, da Lei 12.850/2013, à pena de 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, em regime semiaberto;

11 -
Fabio Junior Batista Pires
: art. 2o,
caput
, da Lei 12.850/2013, à pena de 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, em regime semiaberto.

Na mesma decisão, o juízo
a quo
absolveu os réus Ana Maria Taveira, Francisco Bispo dos Santos Filho, Raquel Vitória Martini, Sérgio Henrique Lopes da Silva, João Batista Vieira dos Santos, Ronaldo Rogerio Nonato da Silva, Gilson Rodrigues dos Santos e Fábio Júnior Batista Pires da imputação relativa ao crime de lavagem de capitais, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em sede preliminar
, os apelantes
Fábio Aparecido Marques do Nascimento
,
Ronaldo Rogério Nonato da Silva
e
Sérgio Henrique Lopes da Sil
va
sustentam violação ao princípio do promotor natural, em razão da instrução processual ter sido realizada com a representação do
Parquet
exercida exclusivamente por membros do GAECO.

Ronaldo Rogério Nonato da Silva
e
Sérgio Henrique Lopes da Silva
de forma cumulativa, sustentam a nulidade do processo por inconstitucionalidade d
a Resolução n. 11/2017/TP deste Tribunal de Justiça,
afirmando que o ato administrativo viola o art. 22, I, 24, XI, § 3o e o art. 5o, LV, da Constituição Federal, além dos artigos 70 e 83 do Código de Processo Penal e, portanto, os atos proferidos pelo Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT devem ser nulos e o processo encaminhado à 13a Vara Criminal da Capital (em relação ao réu Ronaldo Rogério) e à 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT (em relação ao réu Sérgio Henrique), local onde os delitos descritos na denúncia se consumaram e/ou onde foram deferidas as medidas cautelares de interceptação telefônica, ordens de busca e apreensão e decretação da prisão preventiva dos acusados.

Por sua vez, os apelantes
Ronaldo Rogério Nonato da Silva, Sérgio Henrique Lopes da Silva
,
Fábio Aparecido Marques do Nascimento
,
Francisco Bispo dos Santos Filho
,
Ana Maria Taveira
,
Raquel Vitória Martini
e
João Batista Vieira dos Santos
pugnam pelo reconhecimento da litispendência da presente ação penal em relação às ações oriundas das Operações Insurgentes, Panópticos, Babilônia e correlatas, argumentando que os fatos ora apurados, relativos ao crime de organização criminosa, já serviram de base para condenações proferidas nos referidos processos, o que configuraria
bis in idem
e ofensa à coisa julgada.

O réu
Fábio Aparecido Marques do Nascimento
ainda suscita as preliminares de nulidade do processo em razão da utilização de prova emprestada sem autorização judicial específica e suposta violação ao contraditório e à ampla defesa, ilegalidade da interceptação telefônica pela ausência de integralidade da Medida Cautelar n.o 6924-40.2017.8.11.0037, bem como a nulidade do feito por suposta quebra da cadeia de custódia decorrente da extração dos dados dos celulares dos acusados, ao argumento de que não há nos autos informações sobre a forma de coleta, acondicionamento, armazenamento, preservação dos vestígios digitais, assim como, o método utilizado para a sua obtenção e os responsáveis pelo manuseio.

Ainda em preliminar, o acusado
Demis Marcelo Ferreira Mendes
alega a inépcia da denúncia, destacando a ausência dos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, e o réu
João Batista Vieira dos Santos
pugna pelo desmembramento e sobrestamento do feito até que se apure eventual inimputabilidade penal em incidente de insanidade mental instaurado em seu favor em processo diverso, em trâmite na 7a Vara Criminal da Capital (no 1013559-92.2023.8.11.0042).

No mérito
, os apelantes, invocando o princípio
in dubio pro reo
, pleiteiam, em síntese, a absolvição sob o argumento de insuficiência probatória, notadamente em relação aos epítetos a eles vinculados; ausência dos requisitos do vínculo associativo estável e permanente entre os acusados e a organização criminosa Comando Vermelho e ausência de elementos caracterizadores do crime de lavagem de capitais.

Quanto à
dosimetria
, os réus se insurgem contra a valoração negativa das circunstâncias judiciais atinentes à culpabilidade e consequências do crime, sob alegação de
bis in idem
, inerência ao tipo penal e punitivismo exacerbado;

Impugnam, ainda, a aplicação da causa de aumento do § 4o do art. 1o, da Lei 9.613/98, sob o argumento de já terem sido condenados pelo crime de organização criminosa. Pedem, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito e a fixação de regime menos gravoso para o cumprimento da pena.

As razões recursais estão acostadas nos ids. 288959385, 214818703, 214818681, 214818688, 214818788, 220322179, 237201153, 265871789 e 214818650.

Contrarrazões ministeriais aos ids. 2293387858,

214818718, 214818804, 292601388, 311630873 e 292601386, pugnando pelo desprovimento dos recursos.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não acolhimento das preliminares aventadas e pelo desprovimento dos recursos interpostos (id. 320678850).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O - (PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa dos acusados Fábio Aparecido Marques do Nascimento, Sérgio Henrique Lopes da Silva e Ronaldo Rogério Nonato da Silva objetiva, em sede preliminar, o reconhecimento de nulidade dos atos do processo, a partir da atuação dos membros do GAECO após o recebimento da denúncia, em síntese, ao argumento de violação ao princípio do promotor natural, pois quem teria a atribuição para atuar na 7a Vara Criminal é o promotor titular da 14a Promotoria Criminal e não os membros do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado.

Entretanto, tal pretensão não merece prosperar.

O princípio do promotor natural, implícito na Constituição Federal, assegura que o acusado seja processado por um representante do Ministério Público previamente designado por critérios objetivos, impedindo a designação arbitrária ou casuística de um “acusador de exceção”.

O referido princípio, contudo, não impede a atuação de membros especializados do Ministério Público, como os integrantes do GAECO (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), desde que essa atuação esteja respaldada por normas legais e institucionais.

Encontra-se
“[...] consolidado nos Tribunais Superiores o entendimento de que a atuação de promotores auxiliares ou de grupos especializados, como o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) não ofende o princípio do promotor natural, uma vez que, nessa hipótese, amplia-se a capacidade de investigação, de modo a otimizar os procedimentos necessários à formação da opinio delicti do Parquet”
(STJ, RHC n. 149.249/MT).

No foro territorial do Estado de Mato Grosso, o GAECO –Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado, criado pela Lei Complementar Estadual 119/2002 e composto

por membros do Ministério Público, Delegados de Polícia e Policiais Militares, é o órgão encarregado de investigar, oferecer denúncia e acompanhar instrução criminal em processos por crimes perpetrados no âmbito de organizações e grupos criminosos, caso dos autos.

Portanto, as atribuições dos Promotores do GAECO para atuar em juízo estão expressas na própria Lei Complementar Estadual 119/2002, que toma em consideração a natureza especial dos crimes praticados no âmbito de organizações criminosas as quais, como se sabe, não respeitam limites territoriais e, nessa medida, justificam a atuação de uma força tarefa especializada em todo o território estadual.

Não bastasse, a Resolução n. 187/2019 revogou a anterior Resolução n. 16/2003 e ampliou as atribuições dos promotores do GAECO, autorizando sua atuação isolada na fase judicial, sem necessidade de acompanhamento por promotores ordinários, nos casos de organização criminosa e delitos conexos, como no caso em comento.

Por oportuno, transcreve-se o dispositivo:

“Art. 5o (...)

§ 4o A denúncia oferecida pelo GAECO, com base em procedimento administrativo, inquérito policial ou outras peças de informações, será distribuída perante o Juízo competente para conhecer e julgar crimes de organização criminosa e os delitos conexos, sendo facultado ao Promotor de Justiça que tenha prévia atribuição para os crimes que guardem conexão com o

crime de organização criminosa
atuar em conjunto nos autos
. (destaquei)

§ 5o Os membros do MPMT integrantes do GAECO terão atribuições
concorrentes perante o juízo criminal competente
para conhecer e julgar o delito de Organização Criminosa.” (destaquei)

“Art. 6o São atribuições do GAECO: (...) VI – atuar na fase de investigação, oferecimento de denúncia e no curso da instrução processual, em todas as fases da persecução penal, com a interposição de recursos cabíveis nos processos de sua atribuição;”
(destaquei)

Vale destacar que o acórdão da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal nos Embargos Infringentes de n.o 48046/2018, opostos na Apelação 29611/2017 – Classe CNJ-417, não serve de paradigma com efeitos de irradiação para todas as atuações funcionais dos membros ministeriais do GAECO, pois naquele caso não restou evidenciada eventual organização criminosa e, além disso, a atuação do GAECO foi discutida com base na antiga Resolução 16/2003, que exigia a atuação conjunta com promotores ordinários.

De mais a mais
, “a declaração de nulidade de um ato processual deve ser precedida de demonstração de agravo concreto suportado pela parte, sob pena de se prestigiar apenas a forma, em detrimento do conteúdo do ato, o que não ocorre neste caso”
(STJ, RHC n. 149.249/MT).

A propósito, trago à colação julgados desta Câmara Julgadora acerca do tema,
in verbis
:

“
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LAVAGEM DE DINHEIRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OPERAÇÃO "RED MONEY". PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS. REVELIA DECRETADA POR AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO.
REGULARIDADE NA ATUAÇÃO DO GAECO. PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL OBSERVADO
. PROVAS ROBUSTAS QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE DOS CRIMES. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS ILÍCITAS. DOLO CONFIGURADO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EVIDENDIADO O FOMENTO DA ORGANIZAÇÃO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO REGIME FECHADO PELA PRISÃO DOMICILIAR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1.

Apelações interpostas contra sentença que condenou os Apelantes pelos crimes de lavagem de dinheiro (Lei no 9.613/1998, art. 1o, §1o, II e §4o) e organização criminosa (Lei no 12.850/2013, art. 2o, caput), com base em provas produzidas na "Operação Red Money". 2.

Alegações de nulidade processual e pedidos de absolvição ou alteração do regime de cumprimento de pena. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. As principais questões analisadas foram: (i) Preliminar de nulidade por ausência de intimação pessoal e revelia; (ii)
Preliminar de nulidade por suposta violação ao princípio do promotor natural pela atuação do GAECO;
(iii) Absolvição dos Apelantes pela alegada atipicidade das condutas e insuficiência de provas quanto à lavagem de dinheiro e organização criminosa; (iv) Substituição do regime fechado pela prisão domiciliar, em favor da Apelante Mônica do Couto Silva. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A Apelante Mônica do Couto Silva foi regularmente citada, mas não comunicou mudança de endereço, inviabilizando sua localização para intimação. Após diversas diligências infrutíferas, à revelia foi decretada com base no art. 367 do CPP. 5. Não houve prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, pois a instrução foi acompanhada por defensor constituído. 6.
A atuação do GAECO no presente caso foi regular, amparada pela Lei Complementar Estadual n. 119/2002 e pela Resolução n. 187/2019 do Ministério Público Estadual, que autoriza sua atuação plena em crimes de organização criminosa
. 7.
Não houve designação casuística ou irregularidade que configurasse violação ao princípio do promotor natural
. 8.
Distinção quanto ao precedente citado pela Defesa, pois os crimes discutidos neste caso envolvem organização criminosa, o que autoriza a atuação direta do GAECO
.9. A materialidade e a autoria dos crimes estão comprovadas por documentos bancários, relatórios investigativos e depoimentos testemunhais.10. Os Apelantes utilizaram contas bancárias próprias ou de terceiros para movimentações financeiras ilícitas, dissimulando a origem de valores vinculados à facção criminosa Comando Vermelho. 11. O dolo é evidenciado pelas transações financeiras incompatíveis com as rendas declaradas e pela dissimulação patrimonial. 12. A configuração do crime de organização criminosa está comprovada pela contribuição consciente dos Apelantes para a manutenção das atividades do grupo, mesmo sem ocupar posição de liderança. 13. O pedido de alteração do regime de cumprimento de pena é matéria de competência do Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, III, "b", da LEP. Pedido não conhecido. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Recursos conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: "1. A decretação de revelia do acusado que não atualiza seu endereço, inviabilizando a intimação, é válida, desde que adotadas todas as diligências razoáveis para sua localização, nos termos do art. 367 do CPP." "
2. A atuação do GAECO em casos de organização criminosa é regular e não viola o princípio do promotor natural, desde que amparada por normas institucionais aplicáveis
." "3. Movimentações financeiras ilícitas realizadas para ocultar a origem de recursos provenientes de infração penal configuram o crime de lavagem de dinheiro, sobretudo quando associadas à participação em organização criminosa." "4. A análise de pedido de prisão domiciliar deve ser feita pelo Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, III, 'b', da Lei de Execução Penal." Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 367 e 563; LEP, art. 66, III, "b"; Lei no 9.613/1998, art. 1o, §1o, II e §4o; Lei no 12.850/2013, art. 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no AREsp 499.134/SP; TJ-SP - Apelação Criminal: 0004308-39.2020.8.26.0597; TJ-MG - APR: 10209130086397001; TJ-MS - APR: 00069398820218120021.”
(N.U 0046811-79.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 14/04/2025) (destaquei)

“
HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, “LAVAGEM” DE CAPITAIS, PECULATO E FALSIDADE IDEOLÓGICA – “OPERAÇÃO CONVESCOTE” – PRETENDIDA A ANULAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS SUPERVENIENTES AO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL EM VIRTUDE DA ATUAÇÃO EXCLUSIVA, NA FASE JUDICIAL, DE MEMBROS DO GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO (GAECO) – IMPROCEDÊNCIA – ATRIBUIÇÕES PRÉVIA E VALIDAMENTE CONFERIDAS PELA RESOLUÇÃO N. 187/2019, DO COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO – AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO CASUÍSTICA DE MEMBRO DO PARQUET – INADEQUAÇÃO DO PRECEDENTE INVOCADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – ORDEM DENEGADA.
O princípio do promotor natural tem por escopo a eliminação da figura do acusador de exceção, impedindo a indicação casuística de representantes ministeriais para atuarem em processos específicos, sem a observância de critérios normativos preestabelecidos. São válidas as atribuições dos promotores de justiça lotados no Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (GAECO), conferidas por resolução do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para atuarem em juízo, ainda que isoladamente, nos processos que envolvem organizações criminosas e as infrações penais por elas praticadas
.”
(N.U 1016134-73.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 15/10/2021) (destaquei)

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO - (PRELIMINAR – INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO 11/2017/TP E INCOMPETÊNCIA DA 7a VARA CRIMINAL – VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5o, LV, 22, I, 24, XI, § 3o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – VILIPÊNDIO AO PRICÍPIO DO JUIZ NATURAL)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa dos réus
Sérgio Henrique Lopes da Silva e Ronaldo Rogério Nonato da Silva
sustenta
a nulidade do processo, sob o argumento de que o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT não tem competência para processamento e julgamento do presente feito, na medida em que o art. 1o da
Resolução n. 11/2017/TP deste Tribunal de Justiça é inconstitucional, pois,

ao estabelecer a competência da 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT para o processamento e julgamento dos processos que versam sobre delitos praticados por grupo criminal organizado, com jurisdição em todo o Estado, a referida resolução violou os critérios de modificação da competência estabelecidos art. 5o, inc. LIII, art. 22, inc. I, e art. 24, §3o, todos da Constituição Federal.

Sustenta, ainda, que o referido termo também viola os artigos 69, 70, 76, 78, 79 e 83 do Código de Processo Penal, de modo que os atos proferidos pelo Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT devem ser nulos e o processo encaminhado para a Comarca de 13a Vara Criminal da Capital (em relação ao réu Ronaldo Rogério), juízo responsável pela decretação da prisão preventiva e busca e apreensão, e à 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, local onde os delitos descritos na denúncia em relação ao réu Sérgio Henrique se consumaram.

No entanto, razão não assiste à defesa dos acusados
Sérgio Henrique Lopes da Silva e Ronaldo Rogério Nonato da Silva
quanto à inconstitucionalidade do art. 1o da Resolução n. 11/2017/TP deste Tribunal de Justiça, que fixou a competência da 7a Vara Criminal da Capital para processar e julgar os feitos em que se apura delitos praticados por grupo criminal organizado.

É que a especialização de varas cíveis ou criminais, por parte do Tribunal, não está sujeita ao princípio da reserva legal, eis que não se trata de alteração de competência material absoluta, mas de simples alteração territorial da competência em razão da matéria, sendo, portanto, legítimo que o ato se dê pela via administrativa.

O Superior Tribunal de Justiça, debruçando-se sobre o tema, manifestou-se no sentido de que não há nenhuma ilegalidade na criação de varas especializadas pelos Tribunais de Justiça. Vejamos:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL EM RAZÃO DA MATÉRIA. ESPECIALIZAÇÃO DE VARAS. ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Considerando a existência de vara especializada para o julgamento do crime de organização criminosa, com jurisdição em todo o estado, é evidente a sua prevalência em detrimento da vara com competência criminal genérica do local do delito
. 2. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento de que "
a não observância da regra da competência, no caso territorial em razão da matéria, atinente à especialização de varas, não importa automaticamente na nulidade do feito, posto que não é absoluta, mas relativa, sendo possível ao Juízo a convalidação dos atos praticados, inclusive os decisórios
." (AgRg no REsp n. 1.758.299/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 20/5/2019). 3. O Pleno do Supremo Tribunal Federal decidiu que "
o princípio do juiz natural não resta violado na hipótese em que a Lei estadual atribui à Vara especializada competência territorial abrangente de todo o território da unidade federada, com fundamento no art. 125 da Constituição" porquanto "o tema gravita em torno da organização judiciária, inexistindo afronta aos princípios da territorialidade e do Juiz Natural
" (ADI 4.414-AL, Rel. Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 17/6/2013). 4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no RHC: 166379 MA 2022/0182501-9, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 18/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2023) (destaquei)

“
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
COMPETÊNCIA. VARA ESPECIALIZADA CONTRA O CRIME ORGANIZADO
, CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E ECONÔMICA E CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
I - A jurisprudência desta eg. Corte, alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, é a de autorização para que Tribunais locais procedam à especialização de Varas para o processamento de feitos restritos por matéria. Assim, apesar de terem sido cometidos os delitos na Comarca de Rondonópolis, o julgamento perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, os Crimes contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes contra a Administração Pública se mostra acertado porquanto prevalece o Juízo especializado em razão da matéria. Precedentes.
II - os dispositivos apontados no apelo nobre não albergam a pretensão recursal porquanto seria necessário examinar os citados Provimento 004/2008/CM e a Resolução 23/2014 do Tribunal a quo, pois o artigo 70 do CPP não traz comando normativo suficiente, por si só, para alterar a competência fixada nas instâncias de origem. Portanto, incide, no caso, o teor da Súmula 284/STF ('É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia'). Agravo desprovido.”

(STJ - AgRg no REsp: 1611615 MT 2016/0174769-5, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/04/2018) (destaquei)

Nessa esteira, caminha a jurisprudência deste Sodalício. Vejamos,
in verbis
:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
–
ILEGALIDADE DA RESOLUÇÃO N. 11/2017-TP – IMPROCEDÊNCIA – POSSIBILIDADE DE ESPECIALIZAÇÃO DE VARAS CÍVEIS E CRIMINAIS NO ÂMBITO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
–
COMPETÊNCIA DA 7a VARA CRIMINAL DA CAPITAL PARA PROCESSAR E JULGAR CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM JURISDIÇÃO EM TODO O ESTADO
– ENTENDIMENTO FIRMADO EM CONSONÂNCIA COM AS CORTES SUPERIORES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É válida a Resolução n. 11/2017 do Tribunal Pleno que confere ao Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT competência especializada para processar e julgar delitos cometidos por organização criminosa em todo o território estadual. Entendimento este firmado em consonância com o Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça
.”
(N.U 1013203-68.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 05/08/2022) (destaquei)

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRETENDIDA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO N. 11/2017/TP – INOCORRÊNCIA – ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA 7a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÃO PENAL EM QUE SE APURA CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – DESCABIMENTO – ESPECIALIZAÇÃO EM RAZÃO DA MATÉRIA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
“Não há violação aos

princípios constitucionais da legalidade, do juiz natural e do devido processo legal, visto que a leitura interpretativa do art. 96, I, a, da Constituição Federal admite que haja alteração da competência dos órgãos do Poder Judiciário por deliberação dos Tribunais. A especialização de varas consiste em alteração de competência territorial em razão da matéria, e não alteração de competência material, regida pelo art. 22 da Constituição Federal” (STF - HC 113018, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 14/11/2013). É competente a 7a Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar a ação penal em que se apura suposta prática do crime de organização criminosa cometido na Comarca de Cáceres, por força do que dispõe a Resolução n. 11/2017, do Tribunal Pleno. Precedentes desta Corte e do STJ
”.
(TJ-MT 10069020320228110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 07/06/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/06/2022) (destaquei)

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ALEGADA NULIDADE DECORRENTE DA INCOMPETÊNCIA DA 7a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ-MT – INOCORRÊNCIA - EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ESPECIALIZAÇÃO DAS VARAS QUE SE TRATA DE SIMPLES ALTERAÇÃO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL EM RAZÃO DA MATÉRIA –DECISÕES DO C. STJ RATIFICANDO A LEGALIDADE DO PROVIMENTO N.o 11/2017/TP - NÃO DEMONSTRADOS QUAISQUER PREJUÍZOS À DEFESA DO RECORRENTE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Uma vez que evidenciados indícios suficientes capazes de apontar a provável prática do crime de pertencimento à organização criminosa pelos favorecidos nessa ordem, atrai-se a competência do Juízo da 7a Vara Criminal para processar e julgar o feito, nos termos definidos pelo Provimento n.o 11/2017, do Tribunal Pleno do e. TJMT. 2.
Não há qualquer ilegalidade na especialização das varas definida pela organização judiciária dos próprios Tribunais, mediante a edição de atos administrativos, a teor do que preceitua o artigo 74 do Código de Processo Penal e a jurisprudência dos Tribunais Superiores.
3. Não restaram demonstrados os efetivos prejuízos ocasionados à defesa do réu/recorrente em decorrência da alardeada incompetência do juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá-MT”.
(TJ-MT 10001423820228110000 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 16/03/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/03/2022) (destaquei)

A especialização de varas para o processamento de feitos restritos por matéria encontra amparo no art. 96, I, alínea
a
, da Constituição Federal, bem como no art. 74 do Código de Processo Penal, não havendo que se falar, portanto, em ilegalidade da Resolução n. 11/2017/TP deste Tribunal.

Aliás, diante da necessidade de se combater o crime organizado mediante a concentração de esforços e recursos públicos, o Conselho Nacional de Justiça – CNJ publicou a Recomendação 03/2006, objetivando justamente a especialização de varas criminais para processar e julgar delitos praticados por organizações criminosas, recomendação esta que foi acatada por este Tribunal de Justiça por meio do Provimento 004/2008, que estabeleceu de forma expressa a competência da 7a Vara Criminal (antigamente denominada Vara Especializada Contra o Crime Organizado, os Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes Contra a Administração Pública).

Também não assiste razão à defesa dos réus a alegação de violação aos artigos 69, 70, 76, 78, 79 e 83 do Código de Processo Penal, o que implicaria a nulidade do processo e o seu encaminhamento para as Comarcas de Cuiabá e Primavera do Leste, local onde foram deferidas as medidas cautelares de interceptação telefônica, ordens de busca e apreensão e decretação da prisão preventiva dos acusados e onde os delitos descritos na denúncia se consumaram, respectivamente.

Isso porque, conforme ponderado alhures, este Sodalício, em consonância com as Cortes Superiores, firmou entendimento no sentido de que a 7a Vara Criminal é competente para processar e julgar os crimes cometidos por organização criminosa, logo, tratando-se de competência concernente à matéria, se sobrepõe às demais. Nesse sentido:

“
(...) não há qualquer ilegalidade na tramitação, quer do procedimento investigatório, quer da ação penal deflagrados contra os pacientes, perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, Crimes contra a Ordem Econômica e Crimes contra a Administração Pública da comarca de Cuiabá, pois embora os ilícitos a eles assestados tenham supostamente ocorrido em Paranatinga/MT e Campo Novo/MT, o referido Juízo, por ser especializado quanto à matéria, prevalece sobre os demais”
(STJ - HC 237.956/MT, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014)

Ademais, ainda que as peculiaridades do presente caso indicassem a prevalência da competência por prevenção, em razão de sua natureza relativa, o prejuízo deve ser comprovado, ônus do qual a defesa não se desincumbiu, consoante a Súmula 706 do Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe: “
Eventual nulidade decorrente da inobservância da competência penal pela prevenção é relativa, cabendo ao prejudicado alegá-la no primeiro momento processual oportuno, sob pena de preclusão, e demonstrar o prejuízo
”.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO - (PRELIMINAR – INÉPCIA DA INICIAL)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa do acusado Demis Marcelo Ferreira Mendes
suscita a
preliminar de inépcia da inicial, aduzindo, em apertada síntese, que a exordial acusatória não preencheu os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, notadamente por não descrever

as condutas do recorrente de forma pormenorizada e individualizada, em evidente afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Inicialmente, convém registrar que nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
a prolação da sentença condenatória torna inócua qualquer discussão acerca da viabilidade da denúncia, tendo em vista que o contraditório e a ampla defesa foram plenamente exercidos durante a instrução processual
”. Nesse sentido: (STJ - AgRg no AREsp: 1562777 ES 2019/0242087-9, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 04/02/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/02/2020).

De outro turno, inobstante o inconformismo da defesa do acusado Demis Marcelo, a denúncia cumpriu os requisitos insertos no art. 41 do Código de Processo Penal, pois descreveu os fatos criminosos imputados ao réu com todas as suas circunstâncias, permitindo-lhes o pleno exercício da defesa, inexistindo, no caso em apreço, as hipóteses de rejeição previstas no art. 395 da legislação processual penal.

Para espancar qualquer dúvida acerca da presença dos aludidos requisitos, transcreve-se os trechos da denúncia constante no id. 214815866 - Pág. 45, que dizem respeito ao apelante:

“(...) IV – FATOS

IV.I. – ORCRIM – CVMT

Reconhecida a existência e o crescimento da organização criminosa no Estado de Mato Grosso, o progresso para alcançar sua finalidade criminosa se mostrou fator diretamente proporcional à evolução do poderio financeiro do CVMT. Considerando que o fenômeno da criminalidade corresponde a uma economia paralela que movimenta milhões em dinheiro, as provas demonstram as formas criadas para
arrecadar e operar a movimentação financeira
do Comando Vermelho.

(...)

A presente denúncia refere-se ao
NÚCLEO DE ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO COMANDO VERMELHO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vejamos:

A. NÚCLEO DE ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO CVMT

Esse núcleo é responsável por gerar e propiciar recursos financeiros ao Comando Vermelho através da prática de crimes e da cobrança mensalidades e taxas de seus integrantes, de facções criminosas e de traficante de drogas. Detidamente, sua atuação vem elucidativamente demonstrada por meio 04 (quatro) eventos criminosos, a seguir:

A.1) Operações "Panóptico" e "Insurgentes" — Fls. 808/967 e 971/1230

(...)

A.2) Operação Ares Vermelho — Fls. 488/589

(...)

A.3) Operação "Babilônia" — Fls. 650/804

(...)

A.4) RED MONEY — Fls. 2164/2403,2404/2437 e 2449/2615

Inobstante a cobrança de mensalidade exigida de integrantes batizados na organização criminosa Comando Vermelho (CVMT) - denominada "camisa" -, através das operações "Panoptico", "Insurgentes", "Ares Vermelho" e "Babilônia", ficou nitidamente demonstrado que os crimes praticados pelas respectivas facções também resultam no aporte financeiro complementar para a agremiação, geridos e administrados a partir da criação de um núcleo especifico e individual denominado
"NÚCLEO DE ARRECADAÇÃO",
liderado por
Demis Marcelo Ferreira Mendes,
vulgo "Fusca"; Gilson Rodrigues Santos, vulgo "Russo"; Fábio Júnior Batista Pires, vulgo "Ferrame"; Paulo Ricardo Santana, vulgo "Macarrão"; e José Lira de Souza Júnior. Assim:

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório, que em data incerta, porém, com evidência e intensa exposição a partir de fevereiro de 2017, nesta cidade e comarca de Cuiabá, em razão das operações "Panóptico", "Insurgentes", "Ares Vermelho" e "Babilônia", os denunciados
Demis Marcelo Ferreira Mendes
, Gilson Rodrigues Santos, Fábio Júnior Batista Pires, Paulo Ricardo Santana e José Lira de Souza Júnior, exercendo o comando coletivo da facção, promoveram, constituíram e financiaram, pessoalmente, organização criminosa. Assim:

O denunciado
Demis Marcelo Ferreira Mendes,
vulgo
"Fusca",
membro do Comando Vermelho (CVMT), é identificado integrante da facção criminosa e um dos principais líderes do núcleo de arrecadação, responsável pela gerência dos recursos auferidos pela organização criminosa por meio do pagamento de taxas cobradas pela facção para o cadastro e o funcionamento das bocas

de fumo em todo o Estado de Mato Grosso.

(...)

Assim agindo, objetiva e subjetivamente, os denunciados
Demis Marcelo Ferreira Mendes
, Gilson Rodrigues Santos, Fábio Júnior Batista Pires, Paulo Ricardo Santana e José Lira de Souza Júnior, exercendo a liderança do núcleo de arrecadação financeira do Comando Vermelho, incorreram na prática do crime de promover, constituir e financiar organização criminosa, conduta típica estabelecida no artigo 2°, §3°, da Lei n° 12.850/2013, estando, _portanto, sujeitos ' consequências insertas no seu preceito secundário que prevê o agravamento da de 03 (três) a 08 (oito) anos, e multa.

(...)

C. LAVAGEM DE DINHEIRO PRATICADA PELO NÚCLEO DE ARRECADAÇÃO DA ORCRIM

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, no mesmo período antes referido, mais precisamente a partir de fevereiro de 2017, na região metropolitana de Cuiabá e na região sul do Estado de Mato Grosso, os denunciados Fábio Aparecido Marques do Nascimento, Francisco Bispo dos Santos Filho, Ana Maria Taveira, Thamer de Souza Pereira, Cleber Pedro de Lima Oliveira, Thais Sena de Moraes, Raquel Vitória Martini, Marcos Miranda da Silva, Hemilim Halhaiane dos Santos, Acácio Costa Ribeiro, Siai° Henrique Lopes, Thiago Andrade Celestino, Gleison da Cruz Pereira, João Batista Vieira dos Santos, Eliane Siano da Silva, Luciano Mariano da Silva, Wellington Mariano da Silva, Simone de Souza Temponi, Ronaldo Rogério Nonato da Silva,
Demis Marcelo Ferreira Mendes
, Gilson Rodrigues Santos, Fábio Júnior Batista Pires, Paulo Ricardo Santana e José Lira de Souza Júnior, em concurso de agentes — caracterizado pela conjunção de esforços e unidade de desígnios visando objetivo comum —, ocultaram e dissimularam a natureza, origem, localização, disposição, movimentação e propriedade de bens e valores provenientes, direta e indiretamente, da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n° 11.343/2006). Assim:

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, os denunciados, de modo sistematizado, em observância a estrutura funcional da organização criminosa e a divisão de tarefas previamente definidas entre seus membros e integrantes, procederam a remessa de valores que auferiam de maneira criminosa, especialmente em razão da prática do crime de tráfico de drogas (denúncia 03), ao núcleo de movimentação financeira do Comando Vermelho (denúncia 02) para a ocultação e dissimulação da sua origem ilícita, auxiliando-o materialmente.

Assim agindo objetiva e subjetivamente, os 24 (vinte e quatro) denunciados incorreram na prática do crime de lavagem de dinheiro, conduta típica estabelecida no artigo 1°, 1°. II,

e 4°, da Lei n° 9.613/1998, c.c. art. 29 do Código, Penal, estando, portanto, sujeitos às consequências insertas no seu preceito secundário que prevê pena de 03 (três) a 10 (dez) anos, e multa.

(...)”

Percebe-se, portanto, que a denúncia não é inepta, ao contrário do alegado pela defesa do réu, na medida em que, como bem ponderou o sentenciante:

“(...) Ministério Público apresenta de forma detalhada que os acusados, em tese, financiaram e constituíram Organização Criminosa, por vezes, intermediando a arrecadação de valores tidos como mensalidades, tanto por membros de escalas inferiores como também de pontos de vendas de drogas.

Extrai-se, ainda, elementos, como, por exemplo, o histórico dos extratos bancários dos acusados, em que demonstra a movimentação financeiras entre os acusados, amparando os argumentos da acusação.

Dessa forma, é possível constatar a exposição dos fatos tidos como criminosos, com todas as suas circunstâncias, de forma que os indícios de autoria e coautoria, a materialidade, os meios empregados para a sua realização e a maneira de execução por cada acusado foram demonstradas.

Em outras palavras, é possível extrair da denúncia um conteúdo narrativo, com a atribuição concreta dos fatos, delimitando o objeto do processo, e, consequentemente, a defesa dos acusados.

Deveras, a efetiva comprovação de os acusados terem ou não praticados os fatos delituosos é matéria de prova e não pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, razão pela qual a forma como as condutas foram expostas na Denúncia se mostrou suficiente.

(...)

Destarte, demonstrada de forma suficiente a materialidade e os indícios de autoria delitiva, forçoso é o prosseguimento do feito e a análise do mérito.”
(id. n. 214818339 - Pág. 102).

Aliás, não é demais lembrar que para o recebimento da denúncia não se exige exposição detalhada e pormenorizada dos fatos, bastando que o contexto da peça vestibular acusatória relate a prova da ocorrência do fato criminoso, os elementos indiciários do envolvimento do acusado, bem como a data em que o crime teria ocorrido, ou ao menos o intervalo de tempo, conforme exposto, permitindo-lhe o exercício da ampla defesa e contraditório, o que ocorreu no caso vertente.

A propósito:

“APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS.
PRELIMINAR. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO CONFIGURADA
. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO FIRME E SUFICIENTE.
I - Não é inepta a denúncia que atende os requisitos do art. 41 do CPP, ao descrever o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, qualificar o réu, classificar o crime e apresentar o rol de testemunhas,
sendo certo que não é imprescindível que apresente todos os detalhes e minúcias, elementos a serem esclarecidos durante a instrução processual.
II - Consoante entendimento jurisprudencial pacífico,
a prolação da sentença torna preclusa a alegação de inépcia da denúncia - art. 569 do CPP
. III - Inviável a absolvição do crime de tráfico, quando os depoimentos dos policiais, responsáveis pela investigação, aliados às circunstâncias do caso, evidenciam o tráfico. IV - Conforme jurisprudência uníssona, as declarações prestadas por agentes do Estado são revestidas de presunção de legitimidade e veracidade ínsita aos atos administrativos em geral, só derrogáveis mediante prova cabal em contrário, o que não foi produzido no caso. V - Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.”
(TJ-DF 07007188320208070001 DF 0700718-83.2020.8.07.0001, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Data de Julgamento: 02/09/2021, 3a Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/09/2021) Destaquei

Assim, em razão da superveniência de sentença penal condenatória tornar prejudicada a discussão acerca da inépcia da denúncia e porque a exordial cumpriu os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, descabida a nulidade suscitada.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO - (PRELIMINAR – NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante
Fábio Aparecido Marques do Nascimento ainda sustenta, em sede preliminar, a nulidade
da sentença condenatória, sob o argumento de que a presente ação penal se valeu de prova emprestada oriunda da medida cautelar de interceptação telefônica no 6924-40.2017.8.11.0037 e da Ação Penal n.o 0005281-13.2018.8.11.0037 (Operação Insurgentes), sem que houvesse decisão judicial autorizando o compartilhamento dos elementos colhidos ou juntada da decisão originária que deferiu a própria interceptação, o que violaria o art. 5o, XII, LIV e LV da Constituição Federal e os artigos 1o e 5o da Lei n.o 9.296/96. Aduziu ainda que a ausência da integralidade das interceptações telefônicas macula a prova produzida e as dela derivadas, sendo imperioso o desentranhamento dos autos, com fulcro na teoria
fruits of the poisonous tree.

Sem razão, contudo.

Isso porque, ao contrário do que alega a defesa, os elementos oriundos das operações Panóptico, Insurgentes, Ares Vermelho e Babilônia foram compartilhados mediante autorização judicial, com integral acesso às partes para que exercessem o contraditório, tanto no processo de origem quanto no de destino.

A jurisprudência das Cortes Superiores é uníssona em permitir a utilização da prova emprestada, desde que

não constitua o único elemento de convicção a respaldar o convencimento do julgador, como ocorreu no caso concreto, já que outras provas foram produzidas durante a persecução penal, inclusive as testemunhais. Cito, nesse sentido, o HC 155.149/RJ, 5.a Turma, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJe de 14/06/2010.

Ademais,
as interceptações telefônicas foram regularmente autorizadas, e as prorrogações devidamente fundamentadas, tendo as informações angariadas sido disponibilizadas de forma integral ao acusado, que teve a oportunidade de exercer plenamente o contraditório e a ampla defesa.

A certidão trazida nas razões recursais no id. 288959385 - Pág. 31, ao contrário do que quer fazer crer o apelante, não informa a ausência de acesso à integralidade das interceptações, mas apenas atesta que os autos da medida cautelar haviam sido numerados de forma errônea, circunstância esta que não é apta a nulificar o procedimento.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que as razões utilizadas para fundamentar o deferimento da interceptação telefônica “
tanto podem manter-se idênticas às do pedido original quanto podem alterar-se, desde que a medida ainda seja considerada indispensável. Por certo que essas posteriores decisões não precisam reproduzir os fundamentos do decisum inicial, no qual já se demonstrou, de maneira pormenorizada e concretamente motivada, o preenchimento de todos os requisitos necessários à autorização da medida, à luz dos requisitos constantes da Lei n. 9.296 /1996.
” (HC n. 573.166/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 24/2/2022)

Demais disso, a jurisprudência da Corte Superior está fixada no sentido de ser dispensável a transcrição integral dos diálogos interceptados, conquanto se assegure à defesa o acesso à mídia contendo as gravações das conversas, o que efetivamente ocorreu na hipótese vertente.

Consigne-se que a tese de nulidade das interceptações telefônicas inclusive já foi afastada por esta egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade, no
HC n.o 1014172-83.2019.8.11.0000
, impetrado em favor do apelante, por estar em conformidade com as diretrizes da Lei n. 9.296/1996. Eis a ementa do julgado:

“
HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – “OPERAÇÃO INSURGENTES” – ARGUIDAS A NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, A FALTA DE ELEMENTOS CONCRETOS A AMPARAR A REPRESENTAÇÃO PELA MEDIDA EXCEPCIONAL E A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO QUE AUTORIZOU AS ESCUTAS – INOCORRÊNCIA – PROVA PRODUZIDA EM CONFORMIDADE COM OS DITAMES LEGAIS – DECISÃO JUDICIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – SUSCITADO O CERCEAMENTO DE DEFESA POR NEGATIVA DE ACESSO AOS ÁUDIOS COLHIDOS – NÃO COMPROVAÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – ORDEM DENEGADA.
Não há falar em nulidade das interceptações telefônicas se a decisão que autorizou a sua implantação está em conformidade com as diretrizes da Lei n. 9.296/1996, sobretudo se demonstrados pela autoridade policial os indícios razoáveis da autoria delitiva e a indisponibilidade de outros meios para a obtenção da prova do envolvimento dos agentes com organização criminosa altamente estruturada.
Se a impetração não vem acompanhada de documentação suficiente a demonstrar que à defesa do acusado foi negado acesso ao material probatório colhido durante as interceptações telefônicas, inviável o reconhecimento de nulidade decorrente do cerceamento de defesa.”

Aliás, o apelante já intentou o reconhecimento da nulidade das interceptações telefônicas em outras duas oportunidades junto ao Superior Tribunal de Justiça, alegando motivos outros, tendo sido afastada nas duas ocasiões a pretensão, consoante
REsp n.o 1.861.383 e HC n.o 122.895/MT
.

Portanto, seja porque a colheita da prova emprestada bem observou os princípios do contraditório e da ampla defesa em ambos os processos, de origem e de destino – mormente em razão de o apelante ser réu no processo de onde os elementos foram trazidos –, seja porque não constituiu elemento único a embasar o decreto condenatório, a tese de nulidade aventada pela defesa não comporta acolhimento.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO - (PRELIMINAR – QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante
Fábio Aparecido Marques do Nascimento também argui a preliminar de quebra da cadeia de custódia, argumentando que não foram preservados os elementos probatórios carreados aos autos ainda durante a fase inquisitorial, oriundos da Operação Insurgentes.

Alega que não foi trazido ao feito dados sobre a forma de coleta, acondicionamento, armazenamento, preservação dos vestígios digitais, assim como o método utilizado para a sua obtenção e os responsáveis pelo manuseio, além de não terem sido observados os procedimentos metodológicos adequados para garantir a integridade dos dados digitais, o que inviabiliza a verificação da fidedignidade da prova utilizada para embasar a denúncia e, por conseguinte, a condenação.

Assevera que foram aniquiladas as etapas de rastreamento da prova, destacando-se a inobservância dos preceitos elencados nos incisos III, IV, V, VI, VII, VIII, IX do art. 158 B do CPP.

Todavia, a nulidade decorrente da suposta quebra da cadeia de custódia não foi arguida pela defesa em sede de resposta à acusação, conforme se vê à id. 214818253 - Pág. 83/91, tampouco por ocasião da apresentação das alegações finais (id. 214818336 - Pág. 250/

298), ainda que soubesse da suposta nulidade desde o nascedouro da ação, de modo que a matéria está preclusa.

Trata-se, portanto, de arguição tardia, em que a parte, já ciente do suposto vício, deixa para suscitá-lo não no primeiro momento em que se pronuncia nos autos, como preceitua a legislação processual penal, mas em momento procedimental que mais lhe beneficie.

A estratégia, consubstanciada na ocultação de suposta nulidade da qual a parte já tinha ciência, se enquadra no instituto denominado “nulidade de algibeira” ou “de bolso” e é vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro, pautado no princípio da boa-fé processual.

Consigno que o Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que não é possível declarar nulidade quando esta é estrategicamente arguida em momento processual hábil a favorecer determinada parte, a despeito de existir ciência inequívoca da situação que determine a invalidade processual, vejamos:

“(...) 2.
A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada nulidade de algibeira, rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça
. (STJ. AgInt no AREsp 1401347/SP. Rel. Ministro Raul Araújo. 4a Turma. Julgado em 10/03/2020. DJe 31/03/2020)”.

No mesmo sentido, caminha a jurisprudência desta Câmara Julgadora:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU –
PRELIMINAR – ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – REJEIÇÃO – MATÉRIA SOMENTE ARGUIDA NAS RAZÕES RECURSAIS – “NULIDADE DE ALGIBEIRA” – PRECLUSÃO CARACTERIZADA
– ILEGALIDADE, DE QUALQUER MODO, INOCORRENTE – ATUAÇÃO POLICIAL LASTREADA NA EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS DA PRÁTICA DE CRIME PERMANENTE – SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO LEGITIMADORA DA FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DA INVIOLABILIDADE DOMICILIAR – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE ATUARAM NO CASO EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – INVEROSSÍMIL VERSÃO DO RÉU ISOLADA NO CADERNO PROCESSUAL – ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – INVIABILIDADE – QUANTUM DE RECLUSÃO ASSOCIADO À VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DA QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS – RECURSO DESPROVIDO.
Preliminares de nulidade devem ser arguidas pela parte interessada na primeira oportunidade em que lhe competir se manifestar a respeito da matéria, sob pena de preclusão
. Não há falar em ilegalidade da busca domiciliar quando constatado que os policiais militares agiram a partir de fundadas suspeitas da ocorrência de crime permanente no interior da residência, caracterizando situação de flagrante delito. Deve ser mantida a condenação do réu pela prática do crime de tráfico de drogas quando o acervo probatório, composto por elementos como os firmes e coerentes depoimentos dos policiais que atuaram nas apurações do caso, demonstra que o acusado mantinha substâncias entorpecentes em depósito com finalidade de distribuição a terceiros, não se mostrando apta a infirmar a acusação a simples negativa de autoria sustentada pelo acusado sem qualquer respaldo nos autos. A fixação da pena privativa de liberdade em patamar superior a 4 anos, associada à existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, como a quantidade e natureza das substâncias entorpecentes apreendidas, justifica a imposição do regime inicial fechado.”
(N.U 1019355-98.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 10/10/2023) (destaquei)

Outrossim, a rigor do art. 563 do CPP, qualquer nulidade, ainda que absoluta, exige comprovação do prejuízo suportado por quem a alega, o que não se verifica nos autos, mesmo porque, o édito condenatório, por si só, não é prova do prejuízo, mormente quando ao acusado foram assegurados o contraditório e a ampla defesa, com todos os meios e recursos a ela inerentes.

Não bastasse, a suposta quebra da cadeia de custódia sequer constituiu objeto de deliberação por parte do juízo sentenciante, de modo que não é possível a análise em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

A propósito:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NAS INSTÂNCIAS INFERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. PACIENTE QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. REGIME MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. PENA ACIMA DE 4 ANOS DE RECLUSÃO E QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1
. A tese suscitada pelo impetrante referente à possível quebra da cadeia de custódia não foi objeto de análise no acórdão impugnado, sendo incabível a respectiva análise no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, sob pena de
supressão de instância
. 2.
Ademais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que,
ainda que se trate de matéria de ordem pública
, é imprescindível o seu
prévio debate na instância de origem
para que possa ser examinada por este Tribunal Superior
.”
(AgRg no HC 530.904/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe10/10/2019) (destaquei)

Logo, não há que se falar em nulidade das provas digitais em decorrência da quebra da cadeia de custódia, pois o STJ não tolera a chamada “nulidade de algibeira” - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura (STJ - AgRg no AREsp: 2106665 SP).

Ainda que assim não fosse, não houve demonstração de adulteração da prova, alteração da ordem cronológica ou qualquer interferência capaz de gerar a sua invalidação,
razão pela qual não há que se falar em nulidade do processo, muito menos em desentranhamento do conteúdo extraído dos telefones celulares apreendidos.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO - (PRELIMINAR – LITISPENDÊNCIA COM AS
AÇÕES PENAIS ORIUNDAS DAS DENOMINADAS OPERAÇÕES PANÓPTICOS, INSURGENTES, BABILÔNIA E CORRELATAS
)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes
Ronaldo Rogério Nonato da Silva, Sérgio Henrique Lopes da Silva, Fábio Aparecido Marques do Nascimento, Francisco Bispo dos Santos Filho, Ana Maria Taveira, Raquel Vitória Martini e João Batista Vieira dos Santos
alegam a existência de litispendência em relação ao delito previsto na Lei 12.850/2013 (organização criminosa) entre esta ação penal e aquelas decorrentes das denominadas operações “Panópticos” (44853-92.2017.811.0042), “Babilônia” (0024536-73.2017.8.11.0042), e Insurgentes (
5281-13.2018.811.0037 e 5377-28.2018.811.0037).

Para tanto, argumentam que já foram condenados nas mencionadas ações penais por integrarem a organização criminosa Comando Vermelho e, portanto, não podem ser novamente processados e condenados por fato idêntico no bojo da presente ação penal, sob pena de se incorrer em
bis in idem
.

Todavia, a irresignação não prospera.

Como é cediço, a litispendência — pressuposto processual objetivo extrínseco de validade de natureza negativa ou impeditiva — configura-se quando, em duas ou mais ações penais, se imputa ao mesmo acusado a prática de condutas criminosas idênticas, ainda que sob diversa capitulação jurídica.

Nesse sentido, muito esclarece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. LITISPENDÊNCIA. CRIME DE LAVAGEM DE CAPITAIS. INEXISTÊNCIA. CONDUTAS AUTÔNOMAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. II -
A litispendência - pressuposto processual de validade objetivo extrínseco negativo ou impeditivo - configura-se quando ao mesmo acusado, em duas ou mais ações penais, forem imputadas a prática de condutas criminosas idênticas, ainda que se lhes confira qualificação jurídica diversa.
III - In casu, o fato antecedente dos crimes de lavagem de dinheiro imputados ao recorrente nas Ações Penais n. 5022182-33.2016.4.04.7000/PR e n. 5052995-43.2016.4.04.7000/PR é o mesmo: o empréstimo de cerca de R$ 12.000.000,00 realizado pelo Banco Schahin, por intermédio da conta bancária de Natalino Bertin, ora recorrente, em favor de José Carlos Bumlai, que, na ocasião, teria atuado como pessoa interposta do Partido dos Trabalhadores (PT), empréstimo o qual teria sido "quitado" mediante contratação da Schahin Engenharia pela Petrobras para operação de navio-sonda após direcionamento do procedimento licitatório. IV - Contudo, em cognição sumária, pelo simples cotejo das narrativas apresentadas nos excertos das denúncias colacionados, verifica-se que, apesar de se tratar de mesmo fato antecedente, as condutas subsumíveis ao tipo de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores (art. 1o, caput e parágrafos, da Lei n. 9.613/98) seriam autônomas e distintas, com participação de agentes e emprego de subterfúgios diversos, bem como não se confundiriam os beneficiários dos valores ocultados e dissimulados em cada um dos eventos. V - Os R$ 12.000.000,00 inicialmente depositados na conta bancária do recorrente teriam sido divididos em ao menos quatro atos de lavagem de capitais diversos e independentes: uma parte teria sido destinada sucessivamente à Remar Agenciamento e Assessoria e a Ronan Maria Pinto; outra, a Francisco Carlos de Souza; outra, a Giovane Favieri e a Armando Peralta Barbosa; a última, finalmente, a Castellar Modesto Guimarães Filho”.
(STJ., 5a Turma, AgRg no RHC 126.745-PR, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 15.09.2020, DJe 23.09.2020) (destaquei)

Na hipótese vertente, analisando a ação penal 5281-13.2018.811.0037, constata-se que o apelante Fábio Aparecido Marques do Nascimento foi condenado
por integrar organização criminosa voltada para a prática do crime de tráfico de drogas, roubo, furto e outros crimes. Já nesta ação penal, o réu é acusado de integrar a organização criminosa com o fim de praticar o crime de lavagem de capitais.

O Relator do
Habeas Corpus
n.o 1008569-58.2021.8.11.0000, Des. Pedro Sakamoto, tratando acerca da litispendência alegada, apontou a existência de distinções entre a primeira denúncia (que originou a ação penal n.

5281-13.2018.8.11.0037) e a segunda (que culminou na ação penal n.o 0031526-46.2018.8.11.0042), a saber:

“(...) 1) o tempo dos crimes (“no período compreendido entre o segundo semestre do ano de 2017 à 27 de julho de 2018”, na primeira denúncia, e “em data incerta, porém, com evidência e intensa exposição a partir de fevereiro de 2017”, na segunda); 2) o local dos crimes (“em diversas ocasiões e lugares na comarca de Primavera do Leste/MT e região”, na primeira denúncia, e “na região sul do Estado de Mato Grosso”, na segunda); 3) o número de denunciados (cinco, na primeira denúncia, e três, na segunda); 4) os núcleos do tipo penal (“constituir” e “integrar”, na primeira denúncia, e “ promover”, “constituir” e, principalmente, “financiar”, na segunda); 5) a posição do paciente na hierarquia da organização criminosa (“DISCIPLINA GERAL do Estado de Mato Grosso”, na primeira denúncia, e “membro do Conselho Final do Comando Vermelho (CVMT)” e “disciplina final do Estado”, na segunda); 6) a referência ao paciente, na primeira denúncia, como sendo um dos orquestradores da morte de Hariany Paes de Souza, ocorrida em 22 de setembro de 2017, por força do suposto envolvimento da vítima com um integrante de facção criminosa rival; 7) a referência, na segunda denúncia, ao acesso direto do paciente “a uma das principais contas bancárias utilizadas pela organização criminosa para a lavagem de dinheiro, cadastrada em nome de Monyse Karolyne dos Santos Silva”; e 8) o apontamento, na segunda denúncia, da agravante decorrente do exercício do comando da organização criminosa (§ 3o do art. 2o da Lei n. 12.850/2013).

Ainda, acrescentou que a segunda denúncia ainda imputa ao paciente, em concurso material com o delito de organização criminosa, a prática do delito de “lavagem” de dinheiro, em sua forma majorada (art. 1o, §§ 1o, inciso II, e 4o, da Lei n. 9.613/1998), infração penal que não foi objeto da primeira peça acusatória, de modo que os fatos não coincidem nas duas ações penais, como quer fazer crer o apelante.

Não bastasse, no agravo regimental no recurso em
habeas corpus
interposto pelo apelante Fábio Aparecido Marques do Nascimento (n.o 150397/MT) em face do acórdão proferido no mencionado
habeas corpus
(1008569-58.2021.8.11.0000), inobstante o Ministro Rogério Schietti Cruz

tenha argumentado que as alegações da defesa do agravante, ora apelante, não seriam evidentes a ponto de ensejar a intervenção da Corte Superior, fez o seguinte apontamento:

“
De toda sorte, ao que consta dos autos, percebo que os processos de Cuiabá e Primavera do Leste
não são análogos
. Ao revés, são
diversos
, nas demandas, entre outros fatores, o
tempo
e o
local
dos delitos, os
núcleos
dos tipos penais e a posição do réu na
hierarquia
da organização criminosa. Ainda, enquanto, em Cuiabá, se imputa ao acusado o
comando
do grupo delituoso e o acesso a
contas bancárias
para lavar capitais, refere-se, em Primavera do Leste, à ordem do agravante para a
morte
de integrante de facção rival (...)
.” (id. 81548020 – autos 1005898-67.2020.8.11.0042) (grifo no original)

Inexiste, portanto, a litispendência alegada pelo apelante Fábio Aparecido Marques do Nascimento.

Em relação ao apelante Ronaldo Rogério Nonato da Silva, verifica-se das ações penais de n.o
5377-28.2018.811.0037 e de n.o 0005281-13.2018.8.11.0037
(Insurgentes) que se referem a análise da prática do crime de organização criminosa que, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, tinha o objetivo de obter vantagem ilícita mediante o cometimento dos crimes de tráfico de drogas, roubos, furtos e outros conexos, bem como que o apelante sequer figura como réu em tais processos. A ação penal de n.o
0024536-73.2017.8.11.0042
(Babilônia)
não tratou dos crimes a ele imputados nesta ação penal (organização criminosa e lavagem de capitais), mas, sim, dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006, e no artigo 12 da Lei n. 10.826/03. Igualmente, a operação denominada “Panópticos” (
44853-92.2017.811.0042)
, consoante se vê dos documentos acostados no id.

214815884 - Pág. 91, trata dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, crimes que diferem dos tratados nesta ação penal. A alegação de litispendência, portanto, não prospera.

De igual forma, no que tange aos apelantes
Sérgio Henrique Lopes da Silva, Francisco Bispo dos Santos Filho, Ana Maria Taveira, Raquel Vitória Martini e João Batista Vieira dos Santos
, não há que se cogitar a ocorrência de litispendência.

Com efeito, observa-se que, na denominada “Operação Insurgentes” (0005281-13.2018.8.11.0037 e 0005377-28.2018.8.11.0037), apurou-se
a prática do crime de organização criminosa estruturada e dividida em tarefas, voltada à obtenção de vantagem ilícita mediante a prática de tráfico de drogas, roubos, furtos e outros delitos conexos
, entre o segundo semestre de 2017 e 27 de julho de 2018.

Na “Operação
Babilônia”, investigaram-se somente os crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, ocorridos na região de Cuiabá e Várzea Grande/MT
, entre abril e outubro de 2017.

Já na “
Operação Panópticos” (0044853-92.2017.8.11.0042), a apuração limitou-se aos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico; enquanto na “Operação Ares Vermelho” (0313520-04.2017.8.11.0042), investigou-se organização criminosa destinada à prática de roubos, receptação, lavagem de dinheiro e mercancia de entorpecentes
, também mediante estrutura hierarquizada e divisão de funções.

Por outro lado, na presente ação penal, os réus foram processados e condenados pela prática dos crimes de constituição e financiamento de organização criminosa, bem como de dissimulação de valores obtidos ilicitamente para manutenção da própria ORCRIM. Ao longo da instrução, restaram claramente demonstradas as diferenças fáticas e contextuais entre os delitos ora apurados — decorrentes da “Operação Red Money” — e aqueles investigados nas operações anteriormente mencionadas.

A título ilustrativo, na “Operação Insurgentes”, os agentes se organizaram, de forma estruturada, para a prática de roubos, furtos e tráfico de drogas, condutas que se subsomem ao tipo penal de
integrar organização criminosa
. Já na ação penal ora em exame, a organização voltava-se à autossustentação financeira do grupo, mediante
promoção e financiamento das atividades ilícitas da organização
, o que revela contexto fático distinto e autonomia típica da conduta.

Destarte, a mera alegação defensiva de litispendência, desacompanhada de demonstração inequívoca de identidade de partes, de causa de pedir e de objeto, não é suficiente para o reconhecimento do vício ou para ensejar a anulação da ação penal desde o início.

O Superior Tribunal de Justiça entende que “
A pretensão de reconhecimento da litispendência não se limita ao exame da imputação inicial, pois necessária a apuração da coincidência fática de atuação da organização criminosa, das diversas condutas e das dezenas de denunciados existentes nos dois processos
, o que demanda revaloração probatória e não cabe enfrentamento na via estreita do writ
.” (STJ, RHC no 100.303/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 12/02/2019, DJe 07/03/2019). (destaquei)

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO - (PRELIMINAR –
DESMEMBRAMENTO E SOBRESTAMENTO DO FEITO – INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL EM PROCESSO DISTINTO)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante João Batista Vieira dos Santos requer em sede preliminar o desmembramento e sobrestamento do presente processo até o desfecho do incidente de insanidade mental distribuído sob o n.o 1013559-92.2023.8.11.0042 na 7a Vara Criminal da Capital, oportunidade em que será possível concluir se o mesmo é ou não imputável, conclusão que pode afetar o resultado deste julgamento.

A preliminar não prospera.

É que
o incidente de insanidade mental de n.o 1013559-92.2023.8.11.0042 foi instaurado em processo diverso, qual seja, a ação penal de n.o 1016365-37.2022.8.11.0042, que tramitou na 7a Vara Criminal da Comarca da Capital e não guarda nenhuma relação com os fatos apurados nestes autos.

Na ação penal de n.o 1016365-37.2022.8.11.0042, se imputa ao apelante João Batista Vieira dos Santos a conduta de gerenciar dezenas de pessoas com o frustrado fim de escavar um túnel até a Penitenciária Central do Estado, no ano de 2022, com o objetivo final de libertar integrantes – líderes, inclusive – do Comando Vermelho do Estado de Mato Grosso.

O laudo pericial acostado no id. 138344863 do incidente de insanidade mental de n.o 1013559-92.2023.8.11.0042 foi categórico ao concluir que o apelante:

“
Na época dos fatos
foi verificado que
não estava em crise, estava bem cuidado, realizando atividades como compras, viagens e mantendo um discurso organizado, com discernimento preservado, portanto
na época dos fatos era totalmente capaz de entender o caráter ilícito de seus atos e de se determinar de acordo com esse entendimento
.
No momento atual vem apresentando quadro psicótico considerável, sugiro se possível a internação em clínica com acompanhamento médico(psiquiatra) e psicológico, para estabilização do quadro.”

Ora, se o laudo pericial elaborado em 2022 atestou a plena capacidade do apelante para compreender o caráter ilícito de seus atos e de se autodeterminar de acordo com esse entendimento, é razoável concluir que
nos anos anteriores (2017 e 2018) ele igualmente possuía plena capacidade mental, sobretudo porque não há qualquer elemento nos autos que indique o contrário.

Registre-se que
o primeiro incidente de insanidade mental (n.o 1001911-86.2021.811.0042) foi arquivado a pedido do Ministério Público em razão da ausência de manifestação do apelante e da sua defesa nos autos e diante da informação de que o acusado estaria preso em face da Operação “Túnel Final”.

As informações constantes nos autos revelam que entre a instauração dos dois incidentes de insanidade mental (em 2021 e 2023), o apelante foi preso pela prática de novo delito, quando coordenava a escavação de um túnel nas proximidades da Penitenciária Central do Estado, com o propósito de libertar integrantes da organização criminosa Comando Vermelho, o que reforça a

conclusão de que, na época dos fatos apurados nesta ação penal, o apelante era plenamente imputável, sendo desnecessário o desmembramento e sobrestamento da presente ação penal.

Como bem observou o representante ministerial em suas contrarrazões, não há como admitir a tese de inimputabilidade com base apenas no fato de que o apelante, atualmente,
apresenta quadro de psicose que o incapacita para a vida civil. Tal condição superveniente não autoriza concluir que ele também estivesse privado da capacidade de entendimento e autodeterminação no momento da prática dos delitos ora examinados
, sobretudo diante das evidências de comportamento racional e articulado, conforme demonstrado no laudo elaborado em 2022.

Repise-se que o laudo pericial realizado no incidente de insanidade mental de n.o 1013559-92.2023.8.11.0042 concluiu que

o apelante era totalmente capaz de entender o caráter ilícito de seus atos e de se determinar de acordo com esse entendimento na época dos fatos (data da escavação do túnel – 2022).

Esta Câmara Julgadora já decidiu que a inimputabilidade deve ser verificada ao tempo da ação ou omissão a que se reporta o julgamento, entendimento que se coaduna com o art. 26 do Código Penal. Vejamos:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA QUE HOMOLOGOU LAUDO PERICIAL – INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL – ARTS. 129, 147, 163 E 121, §2o C/C ART. 14, II, TODOS DO CP – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENSÃO – NULIDADE DA DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DO EXAME DE INSANIDADE MENTAL, COM INQUIRIÇÃO DOS PERITOS TÉCNICOS RESPONSÁVEIS PARA ESCLARECIMENTOS, OU, REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME – POSSIBILIDADE – LAUDO QUE APRESENTA IMPRECISÃO POR ASPECTO DE ASSOCIAÇÃO VOLUNTÁRIA DE MEDICAMENTOS PARA TRANSTORNO PSICÓTICO COM CARACTERÍSTICAS EQUIZOFRENFFORMES E SUBSTÂNCIA ALCOÓLICA (ITEM 5.) – ESCLARECIMENTOS IMPRESCINDÍVEIS – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 26, 27 E 28, II, §1o, DA LEI FUNDAMENTAL PENAL -
RECURSO PROVIDO.
A inimputabilidade, até pelas consequências que pode gerar, deve ser comprovada em condições de absoluta certeza, verificada
ao tempo da ação ou omissão a que se refere o processo
, mediante perícia produzida nos termos específicos do art. 149, do CPP. Devendo aferir não só a existência de doença mental, ou de desenvolvimento mental incompleto, ou retardado, mas também se, por conta disso, o acusado teve,
ao tempo do fato
, sua capacidade de auto entendimento e autodeterminação suprimida em razão da doença ou de outros fatos eventualmente ocorridos
.”
((TJMT, N.U. 0000268-16.2015.8.11.0012, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 28/02/2023, DJE 07/03/2023) (destaquei)

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ofereceu denúncia contra 89 (oitenta e nove) réus em decorrência da operação denominada “Red Money”, que apurou a suposta prática dos crimes de lavagem de dinheiro, de associação criminosa e de tráfico de drogas.

Em razão da elevada quantidade de réus, a denúncia foi dividida em 3 (três) peças autônomas, correspondentes aos três núcleos de atuação, quais sejam, Núcleo de Arrecadação Financeira do CVMT (Denúncia 01), Núcleo de Movimentação Financeira do CVMT (Denúncia 02) e Núcleo de Associação para o Tráfico de Drogas e Tráfico de Drogas do CVMT (Denúncia 03).

Os apelantes foram enquadrados pelo órgão acusador como membros do Núcleo de Arrecadação Financeira do CVMT de que trata a denúncia 01, encartada no id. 214815866 - Pág. 25 e ss.

De acordo com a exordial, a partir das investigações deflagradas nas operações “Insurgentes”, “Ares Vermelho”, “Panóptico” e “Babilônia”, conduzidas em atuação conjunta pela GCCO/PJC-MT e demais órgãos de segurança pública, foram cumpridos mandados de busca e apreensão, bem como realizadas interceptações telefônicas e quebras de sigilo bancário e telemático.

Tais medidas, segundo a acusação, revelaram a existência de uma organização criminosa estável e hierarquicamente estruturada, vinculada à facção Comando Vermelho, voltada à arrecadação, gestão e repasse de valores provenientes do tráfico de drogas, bem como da cobrança de “taxas” impostas a integrantes e comerciantes que atuavam sob a tutela da facção.

Relata o órgão acusador que no cumprimento das medidas cautelares judicialmente autorizadas, lograram-se apreensões de aparelhos celulares, extrações de grupos de WhatsApp (como
Família Reunida – CV
e
Mercadão Rondonópolis
), além de anotações, cadernos de controle e comprovantes de depósitos, e que a análise técnica do conteúdo apreendido possibilitou delinear a estrutura hierárquica e a divisão de tarefas entre os integrantes da organização, consignando as funções de cada um dos denunciados no seio da organização criminosa.

Nesse contexto, o Ministério Público aponta que o denunciado Fábio Aparecido Marques do Nascimento, vulgo “Zaca”, “Lacoste” ou “Zacarias”, é integrante do denominado “Conselho Final” ou “voz do Estado”, exercendo poder de mando sobre o núcleo de arrecadação e a guarda e depósito dos valores ilícitos, aduzindo que ele, inclusive, tinha congelado em seu poder o montante de R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais). Ponderou que Fábio Aparecido atuava como figura central na administração financeira da facção, mantendo sob sua supervisão direta os corréus Francisco Bispo dos Santos Filho e Ana Maria Taveira, responsáveis pela gerência regional e pelo controle das receitas oriundas das mensalidades pagas por integrantes e das taxas cobradas pelo funcionamento de pontos de tráfico na cidade de Rondonópolis e região. Ainda, que ele tinha acesso direto a uma das principais contas de lavagem de capitais utilizadas pela facção, cadastrada em nome de Monyse Karolyne dos Santos Silva.

O órgão acusador consignou na exordial que o apelante Francisco Bispo dos Santos Filho, conhecido como “Pai de Santo”, e a sua esposa, a apelante Ana Maria Taveira, exerciam funções de liderança regional, supervisionando a arrecadação e a administração dos valores provenientes das atividades ilícitas do Comando Vermelho. Francisco Bispo, além de gerir os recursos recolhidos, coordenava a atuação de sua esposa, Ana Maria, na cobrança das taxas e na fiscalização das “bocas de fumo”, enquanto Ana Maria atuava de forma direta na arrecadação, cobrança e gestão dos valores obtidos, prestando contas a Fábio Aparecido (“Zaca”), a quem se referia como “disciplina final do Estado”.

De acordo com denúncia, a denunciada Ana Maria Taveira também realizava transações financeiras ilícitas em favor da organização, movimentando valores por meio de conta bancária cadastrada em nome de Monyse Karolyne dos Santos Silva, mas utilizada pela facção.

No município de Primavera do Leste/MT, a denúncia relata que Sérgio Henrique Lopes da Silva, vulgo “Costela”, e Raquel Vitória Martini, vulgo “Tempestade”, integravam o núcleo de arrecadação local, sendo que aquele era responsável por gerir os recolhimentos e repasses, além de coordenar as atividades financeiras das bocas de fumo, enquanto esta atuava na promoção da “caixinha”, recolhendo valores exigidos para o cadastro e funcionamento dos pontos de tráfico nos municípios de Rondonópolis e Primavera do Leste. Ambos estavam subordinados diretamente a Francisco e Ana Maria. Consta, ainda, que Raquel Vitória teria sido “batizada” e ingresso na facção por meio da sua “madrinha”

Hemilim Halhaiane dos Santos, vulgo “Boneca”.

Conforme a denúncia, em Alto Araguaia/MT, João Batista Vieira dos Santos, vulgo “Joãozinho”, exercia a função de disciplina de rua ou de bairro, incumbido da cobrança das mensalidades e taxas de cadastro pagas por traficantes para manter em operação as bocas de fumo sob o domínio da organização, atuando sob a supervisão direta de Francisco e Ana Maria.

Na região metropolitana de Cuiabá/MT, segundo o Ministério Público, Ronaldo Rogério Nonato da Silva (“Gordão”) era o responsável pelo recolhimento das “camisas” e exercia o controle das denominadas “biqueiras”, bem como mantinha registros manuscritos compatíveis com os montantes mencionados nas interceptações telefônicas. Exercia, assim, o controle sobre os pontos de venda de drogas, realizando o cadastro e a cobrança das taxas devidas pelas bocas de fumo vinculadas ao Comando Vermelho.

A denúncia expõe que Gilson Rodrigues Santos (“Russo” ou “Pequeno Mestre”) figurava como responsável setorial pela arrecadação das “camisas”, enquanto Fábio Júnior Batista Pires, vulgo “Ferrame”, também integrava a facção, sendo encarregado da arrecadação das mensalidades pagas pelos associados da organização criminosa, promovendo a coleta dos valores e repassando-os à estrutura superior da ORCRIM. Demis Marcelo Ferreira Mendes, o “Fusca”, atuava na coordenação dos recebimentos das “lojinhas”, determinando o congelamento e a guarda de valores sob custódia de terceiros de confiança.

Por fim, a denúncia relata que o acusado Wellington Mariano da Silva, vulgo “Quiquisilver”, operava no âmbito do grupo “Marreta Progresso 157”, onde era responsável pela arrecadação das mensalidades e pela prestação de contas periódica por meio de mensagens eletrônicas. Segundo a acusação, o denunciado movimentava valores ilícitos em múltiplas contas de terceiros, dissimulando a origem e pulverizando os depósitos, de modo a dificultar o rastreamento dos ativos e, assim, financiar as atividades da facção e viabilizar a lavagem de capitais.

Por tais fatos, o Ministério Publico requereu a condenação dos réus e, após regular instrução processual, a magistrada sentenciante julgou parcialmente procedente a denúncia e absolveu os réus Ana Maria Taveira, Francisco Bispo dos Santos Filho, Raquel Vitória Martini, Sérgio Henrique Lopes da Silva, João Batista Vieira dos Santos, Ronaldo Rogerio Nonato da Silva, Gilson Rodrigues dos Santos e Fábio Júnior Batista Pires da imputação pela prática do crime de lavagem de capitais, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. No entanto, condenou os réus abaixo relacionados como incursos nas sanções dos seguintes tipos penais e às seguintes penas:

1 –
Ana Maria Taveira
: art. 2o, § 3o da Lei 12.850/2013, à pena de 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, em regime semiaberto;

2 -
Francisco Bispo dos Santos Filho
: art. 2o, § 3o da Lei 12.850/2013, à pena de 6 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, em regime semiaberto;

3 -
Fabio Aparecido Marques do Nascimento
: art. 2o,
caput
, da Lei 12.850/2013 e art. 1o, § 1o, II e § 4o da Lei 9.613/1998, à pena de 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa, em regime fechado;

4 -
Raquel Vitoria Martini
: art. 2o,
caput
, da Lei 12.850/2013, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, em regime semiaberto;

5 -
Sergio Henrique Lopes da Silva
: art. 2o,
caput
, da Lei 12.850/2013, à pena 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, em regime semiaberto;

6 -
João Batista Vieira dos Santos
: art. 2o,
caput
, da Lei 12.850/2013, à pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, em regime inicial semiaberto;

7 -
Wellington Mariano da Silva
: art. 2o,
caput
, da Lei 12.850/2013 e art. 1o, § 1o, II e § 4o da Lei 9.613/1998, à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão e ao pagamento de 45(quarenta e cinco) dias-multa, em regime fechado;

8 -
Ronaldo Rogerio Nonato da Silva
: art. 2o,
caput
, da Lei 12.850/2013; à pena de 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, em regime semiaberto;

9 -
Demis Marcelo Ferreira Mendes
: art. 2o, § 3o, da Lei 12.850/2013 e art. 1o, § 1o, II e § 4o da Lei 9.613/1998, à pena de 14 (quatorze) anos e 9 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 48 (quarenta e oito) dias-multa, em regime fechado;

10 -
Gilson Rodrigues Santos
: art. 2o,
caput
, da Lei 12.850/2013, à pena de 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, em regime semiaberto;

11 -
Fabio Junior Batista Pires
: art. 2o,
caput
, da Lei 12.850/2013, à pena de 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, em regime semiaberto.

A condenação é a razão do inconformismo dos apelantes
, que alegam, em síntese, insuficiência de provas para amparar o édito condenatório. Ainda se insurgem contra a dosimetria da pena, aduzindo ser desarrazoada e desproporcional, notadamente pela valoração errônea de circunstâncias judiciais.

Do pleito de absolvição em relação aos crimes de organização criminosa e lavagem de capitais – teses comuns.

Inicialmente, calha frisar que o tipo penal descrito no art. 2o do Lei n.o 12.850/13 é classificado como misto alternativo, em que estão previstas as condutas de “
promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por pessoa interposta, organização criminosa
”, exigindo para a sua configuração a associação estável e permanente de quatro ou mais agentes, agrupados com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, crimes cuja pena máxima cominada exceda quatro anos, o que restou devidamente demonstrado nos autos, mesmo porque a existência da facção Comando Vermelho é fato público e notório há muitos anos e, como tal, dispensa dilação probatória.

De outra feita, incide no delito de lavagem de capitais o agente que busca incutir roupagem lícita a bens, direitos ou valores de proveniência ilícita, seja ocultando ou dissimulando sua natureza, origem, localização, disposição movimentação ou propriedade.

Eis o teor do dispositivo correspondente:

“Art. 1o Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal.”

Ainda, conforme a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

“O delito de lavagem de dinheiro, consoante assente na doutrina norte-americana (Money laundering), caracteriza-se em três fases, a saber: a primeira é a de 'colocação' (placement) dos recursos derivados de uma atividade ilegal em um mecanismo de dissimulação de sua origem, que pode ser realizado por instituições financeiras, casas de câmbio, leilões de obras de arte, dentre outros negócios aparentemente lícitos. Após, inicia-se a segunda fase, de 'encobrimento', 'circulação' ou 'transformação' (layring), cujo objetivo é tornar mais difícil a detecção da manobra dissimuladora e o descobrimento da lavagem. Por fim, dá-se a 'integração' (integration) dos recursos a uma economia onde pareçam legítimos”
(in: Leis Penais e Processuais Penais Comentadas 10 ed. rev. atual e ampl. vol. 2. Rio de Janeiro, Forense, 2017 pag. 590)

Acerca dos três passos do processo de branqueamento de capitais, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese:

“O tipo penal do art. 1o da Lei n. 9.613/1998 é de ação múltipla ou plurinuclear, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos mencionados na descrição típica e relacionando-se com qualquer das fases do branqueamento de capitais (ocultação, dissimulação, reintrodução), não exigindo a demonstração da ocorrência de todos os três passos do processo de branqueamento”.
(STJ, Jurisprudência em Teses, Edição 166, de 26 de março de 2021)

Para a incidência do delito, necessária a prática de infração penal anterior, com proveito econômico ilícito, e posterior manobra para promover o “branqueamento” do bem, direito ou valores, com o escopo de inseri-lo no circuito comercial ou financeiro com aspecto legítimo. Desnecessário, no entanto, a indicação de autoria do crime antecedente ou tampouco que o autor do crime de lavagem de dinheiro seja o autor ou partícipe do crime anterior, exigindo-se tão somente que haja prova irrefutável da ligação entre a infração antecedente, com proveito financeiro/econômico, e a manobra adotada para ocultar e dissimular o caráter ilícito do bem, direito ou valor econômico, o que, no caso dos autos, restou irrefutável.

Outrossim, de acordo com o posicionamento exarado no informativo 494 do Superior Tribunal de Justiça, para a configuração do delito de lavagem de dinheiro não há necessidade de prova cabal do crime anterior, mas apenas a demonstração de indícios suficientes de sua existência.

Como relatado, os apelantes Fabio Aparecido Marques do Nascimento, Francisco Bispo dos Santos Filho, Ana Maria Taveira, Sérgio Henrique Lopes da Silva, Raquel Vitória Martini, João Batista Vieira dos Santos, Wellington Mariano da Silva, Ronaldo Rogério Nonato da Silva, Fábio Junior Batista Pires, Gilson Rodrigues Santos e Demis Marcelo Ferreira Mendes pugnam pela absolvição em relação ao crime de organização criminosa, enquanto os réus Fabio Aparecido Marques do Nascimento, Wellington Mariano da Silva e Demis Marcelo Ferreira Mendes pleiteiam a absolvição também no que tange ao crime de lavagem de capitais pelo qual foram igualmente condenados.

As teses aventadas se circunscrevem, em síntese, a insuficiência probatória, especialmente pela falta de comprovação dos supostos apelidos vinculados aos recorrentes, além da ausência dos requisitos para a configuração dos crimes de organização criminosa e lavagem de capitais.

Contudo, razão não lhes assiste.

Isso porque, tanto a materialidade quanto a autoria delitiva foram comprovadas nos autos por diversos elementos probatórios, especialmente pelos relatórios de investigação, relatórios e laudos de afastamento de sigilo bancário e interceptação telefônica, peças oriundas de outros inquéritos policiais e ações penais envolvendo a organização criminosa autodenominada Comando Vermelho, e as provas angariadas no curso do Inquérito Policial 34/2017/GCCO, cujo relatório final encontra-se acostado no id. 214818221 - pág. 51 e ss., assim como pelas provas colhidas durante a instrução processual, não havendo dúvidas da caracterização dos crimes de organização criminosa e de lavagem de capitais imputados aos acusados.

De acordo com a sentença, as provas produzidas demonstraram, à saciedade, que os acusados Fábio Aparecido Marques do Nascimento, Francisco Bispo dos Santos Filho, Ana Maria Taveira, Raquel Vitória Martini, Sérgio Henrique Lopes, João Batista Vieira dos Santos, Wellington Mariano da Silva, Ronaldo Rogério Nonato da Silva, Demis Marcelo Ferreira Mendes, Gilson Rodrigues Santos e Fábio Júnior Batista Pires promoveram, constituíram e financiaram organização criminosa e que os réus Fábio Aparecido Marques do Nascimento, Wellington Mariano da Silva e Demis Marcelo Ferreira Mendes, além destas condutas, também incorreram na prática do crime de lavagem de capitais.

Com efeito, a sentença, pautada nos elementos de prova acima citados, consignou que em relação ao apelante
Fabio Aparecido Marques do Nascimento
, restaram comprovados tanto a materialidade e autoria do crime de organização criminosa quanto o de lavagem de Capitais.

Conquanto o apelante negue as práticas delitivas, afirmando inclusive que as alcunhas mencionadas no processo não lhe pertencem, as provas angariadas durante a persecução provam o contrário.

A tentativa da defesa de incutir a ideia de que o apelido “Lacoste” pertence a Sérgio Borges de Oliveira e Marcelo Vinícius Reis não prospera, mesmo porque, nas conversas, os interlocutores se referem a “Fabio Lacoste” e não a “Sérgio Lacoste” ou a “Marcelo Lacoste”. Outrossim, o contexto das conversas interceptadas e da quebra de sigilo telemático evidenciam que as alcunhas vinculadas ao apelante pertencem a ele mesmo, eis que se referem a pessoa que ocupa o “Conselho Final” e exerce a administração do Núcleo de Arrecadação, funções estas devidamente comprovadas pelas investigações como sendo do apelante Fabio Aparecido Marques do Nascimento.

Conforme imagens colhidas do aparelho celular da corré Monyse Karolyne dos Santos Silva, que teve o processo desmembrado, o apelante Fábio Aparecido, considerado como “o final do Estado”, ocultava os valores repassados pelos “disciplinas” da organização criminosa Comando Vermelho (id.

214818221 - Pág. 103), o que basta para a sua responsabilização pelo crime de lavagem de capitais, nos termos da Lei n. 9.613/1998.

“
(...) nois tem que passa o relatório tudo pô mano Zaca, é o final do estado em Cuiabá! Entendeu?”

(...) ai eu passo pra ele, falei: us mano qué sabe como que é né, o que que é feito cos dinheiro porque recolhe, recolhe todo mês e ele não fica sabendo.

(...)

É o final! Ai lá junto com ele ta o vice presidenti que é o Chapa, Nego Renildo, ai eles vão explica que são as pessoas mais indicada né!

(...)

Porque afinal di conta é eles que pedi né o controle. (id. 214815886 - Pág. 495/497)

As provas revelaram que o apelante Fabio Aparecido Marques do Nascimento está no topo do esquema de arrecadação da facção criminosa Comando Vermelho, como “voz final” da orcrim, na função de “disciplina final” do Estado.

A testemunha Luiz Henrique de Oliveira, um dos delegados responsáveis pela investigação, confirmou a posição de liderança do apelante no esquema criminoso. As testemunhas

Diogo Santana Sousa e Luiz Henrique Damasceno também confirmaram em seus depoimentos a posição de liderança do apelante Fabio Aparecido Marques do Nascimento na organização criminosa denominada Comando Vermelho. Senão vejamos, os depoimentos dos agentes policiais, respetivamente:

“(...)
Ele já vinha sendo identificado pelos órgãos de inteligência, tanto da Polícia Civil e também do próprio Sistema Prisional,
como uma das principais lideranças é do Comando Vermelho na época da investigação
. Eu não sei é, porque já faz dois anos, como taria isso agora né, mas ele seria
um dos três é, é, é principais membros e liderança aqui dentro do Estado
, tendo em vista que é, é os chefes maiores enfim haviam é sido transferido para Presídio Federal é né, mas naquele momento o Fábio Aparecido ele tinha

realmente um destaque né. Eu
poderia chamar uma espécie de disciplina final, ou seja, é um daqueles que dá as decisões finais, que toma as decisões finais
.
Ele tinha uma ascendência muito grande, como se fosse uma, uma divisão de tarefas dentro da própria organização. A

ascendência maior dele se dava em relação a Região Sul do Estado né, então cito aqui Rondonópolis, Primavera do Leste, Região do Alto Araguaia
(...)”

“(...) O Fábio é, o Fábio Aparecido Marques é eu conheço de outras investigações desencadeadas pela GCCO que é o vulgo Lacoste, vulgo Zacarias. Esse é um nome que é familiar para mim.

(...) Ele,
ele faz parte du da liderança da facção Comando Vermelho aqui no Estado
. (...) Já tive a oportunidade de ter acesso a interceptações, a documentos em que
ele é referido como, na verdade, não como Fábio, mas como Lacoste
. A, a gente sempre teve contato com com o apelido dele, mais familiar para nós é o Lacoste.
Ele é bastante citado como liderança no aspecto financeiro da facção criminosa
(...)”

“(...) É uma figura, uma figura já conhecida aí no meio policial
como integrante ali do alto escalão
. (...) Recordo dele ter, dele ter uma frequência de citação ali como um
membro da, da cúpula, da dessa cúpula, dos Conselheiros tal, disciplina final
(...)”
(relatório de mídias – id. 282503350).

As conversas constantes no relatório de interceptação telefônica acostado no id.

214815875 - Pág. 5 não deixam dúvidas de que o apelante Fábio Aparecido comandava o núcleo de arrecadação. Em um dos diálogos em que tratam acerca dos bairros que não tem “controle”, os corréus Cleber Pedro Lima de Oliveira (processo desmembrado), Ana Maria Taveira e Francisco Bispo dos Santos Filhos afirmam que “Zaca” autorizou Cleber a recolher a “taxa” em benefício da orcrim, ao passo que Francisco Bispo afirma que o próprio “Zaca” entra em contato para saber sobre o recolhimento das “camisas”.

O poder de comando do apelante Fabio Aparecido evidencia-se das conversas travadas pela corré Ana Maria Taveira, que se refere a ele como sendo integrante do “Conselho Final” do Comando Vermelho e que segue à risca as ordens dadas pelo apelante. Na conversa, relatou os gastos da facção na compra de cadernos para o controle dos cadastros e recebimentos e expôs uma discussão que teve com o corréu Thamer, que teve extinta a punibilidade em razão de sua morte, acerca de recebimentos indevidos dos “caixinhas”.

Em uma outra conversa, a corré Ana Maria Taveira fala que vai consultar “Zaca” acerca da possibilidade de contratar advogado para um outro membro da facção e, para reforçar a posição de comando do apelante Fábio Aparecido na facção, o corréu Francisco Bispo deixa claro, em um dos diálogos, a necessidade de prestar contas e enviar o dinheiro arrecadado para “Zaca”.

“(...) É por isso que nois ta chegando té nele, porque o controle da cidade ta tudo na minha mão e na mão do Pamonha, nois tem que passa o relatório tudo po mano Zaca, é o final do estado em Cuiabá (...)”

Em um outro diálogo travado por Ana Maria Taveira, ela afirma que o apelante Fabio Aparecido, vulgo “Lacoste” é “Conselho Final” no Estado de Mato Grosso e que “
(...) é o Fabinho Lacosti ele é a voz do estado entendeu?”
Veja-se que Ana Maria não fala em Marcelo Lacoste ou Sérgio Lacoste, mas em Fabinho Lacoste, o que espanca a afirmação de que o apelido “Lacoste” ou “Zaca” não pertence ao apelante e confirma a condenação no crime de organização criminosa previsto na Lei 12.850/2013.

Comprovado, portanto, que o apelante Fábio Aparecido Marques do Nascimento, vulgo

“Zaca” ou “Lacoste”,
atuou de forma voluntária e consciente, exercendo o papel de “
Conselho Final
” e “
voz do Estado
”, comandando o núcleo de arrecadação financeira e determinando repasses de valores provenientes de “
camisas
”, “
caixinhas
” e “
taxas de segurança
” em diversas cidades. Interceptações telefônicas revelam ordens diretas, cobranças de relatórios e menções ao “
congelamento
” de vultosas quantias, inclusive o valor de R$ 145.000,00 identificado na Operação Red Money, evidenciando a prática de lavagem de capitais mediante guarda e ocultação de recursos ilícitos.

Em relação aos apelantes
Ana Maria Taveira
e
Francisco Bispo dos Santos
, vulgo “Pai de Santo” as provas são claras em relação à prática do crime de organização criminosa pelo qual o casal foi condenado.

As investigações apontaram que ambos atuavam como líderes na região de Rondonópolis/MT, supervisionados pelo apelante Fabio Aparecido Marques do Nascimento, pois eram responsáveis por organizar a cobrança das mensalidades e “taxas” da facção, autorizar cadastros e fiscalizar os “
disciplinas
”, garantindo, desse modo, o cumprimento do “regimento” do Comando Vermelho.

Dos diálogos interceptados, é possível extrair uma conversa em que Ana Maria Taveira, orgulhosamente, afirma que a senha “
desse veio
” (seu esposo Francisco Bispo dos Santos) é “
meia dois
”, enquanto outros integrantes estão correndo com a senha “
seis mil
”. Ana Maria afirma ainda que apesar da posição do marido na facção e do tempo que ele integra a orcrim, “
até ele paga, cê vê e ele é voiz né,
ele é disciplina geral da cidadi
, i ele paga, ele paga a camisa dele, ele paga a lojinha, cê vê.
” Em uma conversa com um indivíduo identificado como “Paraguai”, Ana Maria faz alusões à posição hierárquica do esposo no Comando Vermelho, dizendo “
Cê tá ligado, o cara batizo agora, não tem nem um mês que o cara vestiu a camisa, já tá dando voiz, já tá dando u banho, que isso é
banho no disciplina geral da cidade de Rondonópolis
, um cara do Conselho final, além de Conselhero final do estado ele é

disciplina de toda cidade de Rondonópolis, oh a gente só queria fortalece ele cara.”

No diálogo mantido com o vulgo “Stivi”, o próprio apelante Francisco Bispo dos Santos se intitula o responsável pela região de Rondonópolis e Alto Araguaia, o que rechaça a tese de insuficiência de provas da prática do crime de organização criminosa pelo qual restou condenado.

“(...) Pai de Santo - A rapaiz eu fala pra cê, eu tô aqui ixi, eu fico só (audio ruim) e agora eu tô numa responsabilidade aqui nervosa mano.

Stivi - Ahm?

Pai de Santo – Tô na responsa da cidade inteira aqui pô!

Stivi - É o senhor o chefe?

Pai de Santo - A Voz Geral aqui é eu agora, os cara coloco eu lá de Cuiabá: ê cê mesmo Veio. Oh, eu tô no quadro, to na voz geral aqui dos disciplina

Stivi - A Voz Geral aqui só da cidade ou do Mato Grosso é o senho?

Pai de Santo - Não, da cidade né cara, qualqué luga ai tem a voz ma aqui da cidade todinha tô agora!

Stivi - Não, tô ligado ahãm!

Pai de Santo - É, da cidade intera tô responsável, tá eu e mano Pamonha mas a última voz á a minha e tô lá em Alto Araguaia tamém, em Alto Araguai eu dexei o irmão Joãozinho lá que tava junto comigo, ele vai ajudando lá purque, já apresentei uns guri pra ele, coloquei uma disciplina na rua que é uma afilhada minha tamém!

Stivi - Ahãm.

Pai de Santo - Pra i segurando a onda e ajudando a arredonda o trem né!

Stivi - É.

Pai de Santo - Eu fico aqui que a responsa é mais!

Stivi - Aqui quem tá junto contigo é, é o Pamonha?

Pai de Santo - E, quem tá junto comigo é ele.

Stivi - É né. Ahám.

Pai de Santo - Pamonha, tudo tem que passa pur nóis, os disciprina geral da cidade ai, é o siguinte, todos os diciprina, tá ligado, todos os bo se eles não pá ele tem que vim ne nóis. Tá ligado?

Stivi - Ahãm.

Pai de Santo - A última voiz é nossa, o que nóis fala é isso ai memo. (...)”
(id. 214815886 - Pág. 433e ss.)

De outra feita, os diálogos constantes no relatório de interceptação telefônica demonstram que Ana Maria Taveira participava ativamente no gerenciamento dos haveres amealhados para a organização criminosa. Isso fica evidente na conversa em que ela orienta “Bocão” e “Siri” quanto ao recolhimento dos valores nas “lojinhas” e determina que as somas sejam repassadas ao responsável. Veja-se a conversa constante no id. 214815886 - Pág. 459 e ss:

“(...) Bocão - Oi!

Ana - Olha aqui, fala pra mim, quantas irmão ai na sua quebrada cê recebeu!

Bocão - Que eu recebi aqui da minha parti ali foi cinco.

Ana - Cinco irmão, quantas lojinha?

Bocão - Lojinha? Só uma.

Ana - O total de vocêis dois é esse, seiscentos reais?

Bocão - Não, só da minha parti lá, entendeu?

Ana - E cadê o Siri, tem que passa pra mim pra mim passa pra muié lá.

Bocão - Ele tá aqui, perai um poquinho!

Ana - Ahãm.

Bocão - Oh meu mano, vã passa pra senhora fala com ele aqui agora.

Ana - Tá, tá.

Bocão - Siri, qué fala co cê aqui oh!

Ana - (audio ruim) caderno la encima da mesa lá, e uma caneta fazendo favo!

Siri - Opa!

Ana - Fala pra mim seu controle ai, vou passa seu controle pelo telefone porque ceis tão demorando e a menina tem que fecha lá!

Siri - Intão nois já tá subindo lá já, é o siguinti.

Ana - Mais fala pra mim o valor que cê recebeu.

Siri - Quanto que nois pego aqui Bocão? Acho que foi oito.

Bocão - O seu foi oito?

Siri - Não, tinha só, tinha só trêis aqui só.

Bocão - Cê tinha trêis só, oito.

Siri - Oito.

Ana - Oito, mais assim, quato camisa

Siri - Seti camisa e uma biquera.

Ana - Seti camisa e uma biquera.

Siri - Ahãm.

Ana - Ai deixa eu ti fala.

Siri - Ahm?

Ana - Se você não pude i lá, passa, passa ai oh, o controle, seu controle tá no caderno?

Siri - Intão, nóis tá indo leva lá agora lá.

Ana - Intão vai lá, podi i lá que ela tá esperando mais ai eu vô passa pra ela, é seti camisa e uma lojinha.

Siri - Ahãm.

Ana - Pra ela por lá na soma i manda subi, mais cê leva o controle lá, se cê não pude leva lá cê tira uma foto do controle e manda no pvd dela e explica que cêis tão apurado entendeu? Dá uma satisfação.

Siri - Ahãm, nóis tá indo lá agora lá. (...)”

Em outra conversa, Ana Maria Taveira fala com “Weverton” acerca do fechamento do mês, afirmando que fará o relatório e o enviará à “Zaca”, Fabio Aparecido Marques do Nascimento (id. 214815886 - Pág. 475).

“(...) Ana - Fechei aqui sabe cum quanto?

Weverton - Ahm?

Ana - Esse méis, treze mil duzentos e sessenta reais, só aqui dentro da cidadi!

Weverton - Só na rua?

Ana - Só na rua, aqui dentro da cidadi.

Weverton - Oh!

Ana - Fora o fechamento da cadeia, entendeu?

Weverton - Tá bom intão, o trem tá andando!

Ana - Tá! E ai o que cê ia fala do guri lá? Não falei com ninguém lá hoje por que hoje foi muito puxado entendeu Faleio?

Weverton - Mais tem que acelera logo pa arranca a camisa desse guri ai intão ehm.

Ana - Não, já combinei co Véio de faze agora a noiti porque durante o dia Weverton no Padre Lota, na caixa do carraio, Vila Rica, aquele lugar tudinho eu andei atraiz de dinheiro, de recebe as camisa entendeu?

Weverton - É né.

Ana - Ahãm, mais agora eu já tô mais folgada, ai já vô faze o relatório e vô manda lá pó Zaca!

Weverton - Podi crê!

Ana: Vô manda em Cuiabá, pode fica despreocupado.

Weverton - Pode crê intão. (...)”

Ana - Intão tá, ai qualqué coisa cê liga depois.

Weverton - Beleza!

Ana - Tá, tchau!”

Já no diálogo que Ana Maria Taveira manteve com “Neto”, ela explica a diferença entre o pagamento da “camisa” e da “lojinha”, informando-lhe acerca da necessidade de pagamento de ambas as taxas. Confira (id. 214815886 - Pág. 481 e ss):

“(...) Ana - Deixa eu ti pergunta uma coisa, chego um dinhero aqui na minha mão, eu quero sabe, esse, esse cem reais é referente a que? A sua camisa ou a sua Lojinha?

Neto - Eu não tenho Lojinha não no caso, não tem?

Ana - Cê não tá vendendo não? Cê não tem Lojinha não?

Neto - Não, por que no caso assim, no caso eu vendo ma eu não vendo na casa minha tá ligada? (audio ruim)

Ana - Não, não, mais é o siguinti, si você vendi você tem que cadastra, se você não vendi em casa você vendi na rua intão você vai te que cadastra a pista.

Neto - A ma só que é o siguinti

Ana - Por que agora é obrigatório! (...)”

Ainda, Ana Maria Taveira orienta a mãe de um indivíduo identificado por “Zé Pequeno” acerca da obrigatoriedade de manter o pagamento da mensalidade para evitar contratempos, conforme diálogo constante no id.

214815886 - Pág. 533, e informa a “Maicon” que os adesivos chegaram, o que deveria ser comunicado aos disciplinas (id.

214815886 - Pág. 541). Os adesivos a que Ana Maria Taveira se reporta são aqueles criados pela facção com a representação dissimulada das suas iniciais (CV) nas expressões “
C
amarote
V
ivo” e “
C
entral
V
ip.Rond”, que serviam para identificar residências e estabelecimentos comerciais cadastrados e forçados a adimplir com a “caixinha” a fim de não sofrerem nenhum infortúnio.

Tem-se ainda o diálogo constante no id.

214815886 - Pág. 573, em que Ana Maria Taveira distingue o funcionamento da “lojinha” (venda de droga na “boca de fumo”) e da “pista” (comércio de entorpecente nas ruas) e instrui vulgo Joãozinho a dar essa explicação a vulgo “Juju”. Em relação ao faturamento, ela mesma informa a “Juju”, pontuando a necessidade de levar tudo “anotadinho” e “no controle”. Confira-se:

“(...) Ana - Mas aqui é assim, cê sabe com quantos mil eu já fechei aqui o mêis?

Juju - Ahm?

Ana - Nu controle, todo mundo no controle, anotadinho, quinze mil fiá, eu fechei a cidade aqui agora com quinze mil. Entendeu? Fora que a gente tá recebendo aqui que é atrasado, nunca deixo de recebe, nunca, a eu tei com dinheiro aqui mais hoje já é dia treze já é vinte, pode manda aqui, manda aqui que na próxima eu mando seu dinheiro, esse aqui, eu ponho embaixo, observação: é di fulano que não dia de paga no dia certo mês passado, entendeu?

Juju - Ahãm.

Ana - Esse controle, com observação e tudo mais eu mando pru tesoreiro daqui da rua, porque o tesoureiro daqui da rua só vai por assim pro da Mata, atrasados e o valor. Porque pru tesoureiro daqui eu mando tudo certinho, pra ele te unia noção de como que tá caminhando ás coisa. Entendeu?

Juju - Complicado ehm!

Ana - Aqui não existi essa de: ah eu recebi ai, não, recebeu cem vai pra ponta da caneta, recebeu cinquenta, companheiro, tudo anotado, quero data, quero vulgo, quero nome, ainda quero a matricula, entendeu?

Juju - Entendeu?

Ana - Acabo esse negócio aqui di neguinho recebe caxinha de afilhado e não passa adianti. O mêis passado antes do controle não deu deiz mil! E esse mêis já deu quinze!

Juju - É!?

Ana - Mais de sessenta Lojinha que a genti já cadastro.

Juju-É.

Ana - Nóis tamo ponhando o trem no vermeio aqui Juju. Aqui estabelecemos normas, aqui tem nove disciplinas, novi, novi assim no caso são dezoito porque nove nove são dizoito né?

Juju - Ahãm.

Ana - São dizoito disciplina di bairro, são nove quebrada, a gente dividiu a cidade em nove, tem muito bairro ainda que tá sem o controle, só que sempre quando aparece, tipo assim, a região da Vila Operária, ai eu tô aqui no conjunto não é região da Vila Operária, não tem controle, eu já ligo o disciplina da região da Vila Operária eu falo: oh o Conjunto é vizinho, podi abraça.

Juju - É.

Ana - Não deixa sem recebe, não deixa sem cadastra. Entendeu? É igual você ai, você vai te que estabele regras. Você, é um controle seu entendeu? Você que tem que estabelecer regras.

Juju - Só eu preciso de ajuda, que aqui é difícil!

Ana - Mais você precisa estabele e participa pra nóis tá incostando e passando a sua visão pra eles, mas porque que eu falo que é você, porque o controle é seu, é você que vai tá cá cidade na mão. Intão você, você precisa estabelece regra, você precisa monta o que você vai faze e o que não vai. E participa pra nóis e pra quando você precisa da voiz a voiz tá ai entendeu?!”

As testemunhas Luiz Henrique de Oliveira e Luiz Henrique Damasceno confirmaram em juízo a participação tanto de Francisco Bispo dos Santos como de Ana Maria Taveira na empreitada criminosa, relatando as funções de cada um dos acusados no seio da facção, conforme relatório de mídias de id.

282503350.

Comprovado, portanto, a prática delitiva imposta aos apelantes Francisco Bispo dos Santos e Ana Maria Taveira, sendo aquele o “disciplina final” de Rondonópolis que atua na supervisão e gerência do recolhimento das “mensalidades” e, esta, na gerência dos cadastros/arrecadação efetivada pelos “disciplinas de rua” e de “bairro” de Rondonópolis e região, prestando contas ao seu superior hierárquico de ambos, Fábio Aparecido Marques do Nascimento, vulgo “Lacoste”, “Zacarias” ou “Zaca”.

Em relação à apelante
Raquel Vitória Martini
, a alcunha “
Tempestade
” foi devidamente comprovada durante a instrução do processo, a uma porque o terminal telefônico interceptado de número (65) 99946-9276 está cadastrado em nome da própria apelante e, a duas, porque em uma das ligações interceptadas, Fabio Aparecido Marques do Nascimento, o “Lacoste”, se confunde a respeito de quem está do outro lado da linha, achando que conversava com Raquel quando, na realidade, estava conversando com Aline, conforme se vê da conversa de id.

214815886 - Pág. 203.

Não só a identidade de Raquel Vitória Martini restou comprovada, como também a conduta delituosa prevista no artigo 2o,
caput
, da Lei 12.850/13.

No diálogo de id.

214815886 - Pág. 213, o vulgo “Panela” afirma que “
a mana Tempestade é uma das disciplina nossa (...)”, “(...) a Tempestade ela é disciplina nossa, nomeado por mim que so o final (...)”
e informa a “Piriquito”, recém-batizado”, que ela
“Representa nois o Comando ai, a voiz dela é uma voiz ativa se mana passa uma visão pro senhores o senhor pode acata o que a mana ta passando, cê entendeu? (...).”

As provas dão conta de que Raquel atuava na função de “disciplina de rua”, promovendo o “caixinha” via recolhimento de valores exigidos pela facção para o cadastro e funcionamento de bocas de fumo em Primavera do Leste/MT, ou seja, pertencia ao núcleo de arrecadação em benefício da facção criminosa.

Em uma das ligações interceptadas, a apelante Raquel Vitória Martini estabeleceu uma longa conversa com Hemilim Halhaiane dos Santos, vulgo “Boneca” (sua madrinha no CVMT), da qual se extrai claramente a sua participação na arrecadação dos valores ilegais para o Comando Vermelho. Vejamos o diálogo constante no id.

214815886 - Pág. 229, que é apto a confirmar a condenação imposta à apelante.

“(...) Boneca - Pois é, não, porque eu mandei seis lojinha, pu Pane eu mandei não, eu mandei pu Tamer e pu Costela, que fecho em onze irmão e seis lojinha e vinti cinco, ai eu mandei só pu Tamer o nome de todo mundo, cê entendeu?

Raquel - Ahãm, deixa eu ti fala, quem é irmão i vendi, i vendi tem que paga tamém?

Boneca - Ahãm, tamém. Ai deixa eu ti conta MB.

Raquel - Uhm?

Boneca - U Pamonha falo: Uai mano só essas seis lojinha? Não esse fechamento ai tá errado, tem mais lojinha! Falei: uai só se a Raquel é me recebeu e passo pra ele ou não me falo.

Raquel - Não, é, hoje uma e poco da manhã o Panela tava me perguntando dessas lojinha. É só isso memo, fico do Poconé sai, tem o Poconé falo que tem muito e só que ele conto dá quinhentos reais dá no total, é mais cinco lojinha. É muito trem veio, ele deve tá na rua agora recebendo, ele falo que ia lá na trêis, em altos lugar véio. É porque o povo tá atrasando, o povo não tá entregando o dinheiro, a gente vai cobra.

Boneca - Intão!

Raquel - E o povo fala que não tem agora só dia deiz, dia deiz(audio ruim), dia nove já é.

Boneca - E que nem eu falei pu pus povo, falei pu Tamer eu falei: Tamer é o siguinti, eu tenho u controle, i u controle é uma, duas pessoa diferenti que paga dus mê qui vem pagando.

Raquel - Pois é!

Boneca - Cê sabe não sabe Raquel?

Raquel - Ahãm, cem reais que eu ti falei por último é de uma muié que nóis feiz na hora lá que ela solto o rex, que o resto das gurizada, nois tava sentado lá num bar pixado.

Boneca - Tá ocê e quem recebendo?

Raquel - Tá eu e o Poconé, o Alei ele recebeu porque nu dia que fui viaja o Panela queria não sei quantos pra abastece o carro dum povo pra ele sai cadastrando. Dai em peguei o dinheiro do Clesinho ainda que o povo devia e entreguei, e entreguei para o Alei, só que o Alei intrego di volta. Ai o Panela vai e mi pega os trinta reais, era pá intera, já tinha me entregado trinta, intero, entrego mais oitenta, o Panela vai e liga pá guria intrega o dinheiro pá Maleninha come lanche a mando dele. Dai eu falei: ué Panela esses trinta real cê deu memo pá Maleninha, tiro do meu dinheiro? Dai ele falo: pode fica de boa que eu vo te devolve, falei: não fica tranquilo, aqueles cem reais, que eu tinha pegado cem reais do Pelegrini ai de uma bocada.

Boneca - Ahãm, ahãm!

Raquel - Ai, dai eu já devolvi di volta.

Boneca - Nossa véio, vê te, tinha que fala po Tamer!

Raquel - Não mas eu repuz di volta!

Boneca - Não, no seu não, os trinta reais do Panela.

Raquel - Não esses trinta reais ele já coloco di volta.(risos)

Boneca - A bom, não, não dexa bagunça Raquel senão cai tudo encima di você depois!

Raquel - Pois é, onti eu falei: Panela oh, meu povo não qué eu nessa ai di disciplina, não qué eu ficando em rua recebendo dinheiro! (...)”

“(...)

Boneca - Ele já pago o caxinha?

Raquel - Não né, o primeiro mêis não paga né!

'Boneca - Ah, ele batizo agora?

Raquel - É.

Boneca - Por isso que eu não sei quem que é. Por isso que eu tO perguntando: ele pago o caxinha, porque eu nunca vi.

Raquel - Ai, Ai oia aqui, deu umas facada no Ramyson véio, no Ceará, tá ligada?

Boneca - No Ceará?

Raquel - Veio o Ramison passo lá na BH não olho pra cara di ninguém, tudo infachado Buneca, até o nariz dele tá grande assim, acho que ele levo uma facada nu rosto assim. Ele tá só o ódio e a revolta, ele tá feio, ai o Poconé falo que os irmão que uma explicação dele e tal, porque ele esfaqueo um irmão, mais ele só deu uma facada só no Valdir veio, e ele levou uma seis seti facada veio.

Boneca - Ahm!

Raquel - Não sei como ele não morre, ainda por causa de muié veio, dai ele falo: não tõ nem ai não, pode vim pra cima, pode me mata. Falo que não tá nem ai Boneca.

Boneca - Meu Deus do Céu, meu Deus do Céu, o que qui viro da, da sua truta Cacau?

Raquel - O que que viro dela da mensalidade?

Boneca - É! nada né, não vai paga não né?

Raquel - A ela falo po Poconé que vai passa pro Poconé, vamo vê quantos que ela vai passa pra ele né?

Boneca - Uhm, né, aqui pra mim ela tá inadimplenti.

Raquel - Quantus meis?

Boneca - Trêis agora com esse Raquel.

Raquel - Trezentos real?

Boneca - É, porque veja bem, oh até agora né, no caso fico inadimplente esse meis entendeu, purgue, purgue o cem do Joab passo pra ela aquele mêis lá, intão ela pago um méis dus trêis que ela devia, tinha ficado dois, só que como ela não pago esse vai pá trêis di novo, não é?

Raquel – Vô, tô mandando mensagem pra ela aqui (...)”

“(...) Boneca - Que dia ela pergunto isso?

Tempestade - Eu não sei de qual que é a dela, ela só falo assim: é mana pra quem que eu tenho que passa a mensalidade e quantos que é? Dai eu falei assim: onde cê mora? Em Rondonópolis, ai eu falei: Intão a senhora vai te que procura alguém ai, se a sua madrinha, ai ela falo: intão tá bom! Sobre o valor cem reais!

Boneca - Ela, eu passei pra ela, perguntei ela falo pra mim que já passou pó disciplina de lá uai.

Tempestade - Da onde?

Boneca - Vô corre dentro, da quebrada dela!

Tempestade - Tem que vê né Boneca.

Boneca – Vô corre deto né, porque é doido né!

Tempestade - Pois é!

Boneca - Aiai qualqué coisa cê me avisa tá.

Tempestade - Tá, intão tá bom intão!

Boneca - Intão tá, fica com Deus!

Tempestade - Cê tamém!”

Apenas essas conversas já são suficientes para demonstrar a vinculação da apelante Raquel Vitória Martini no esquema de arrecadação de valores ilícitos para a facção criminosa Comando Vermelho, no entanto, outros diversos diálogos, que podem ser conferidos no id. 214815886 - Pág. 207 e ss., demonstram a estreita ligação dela com os corréus Sérgio Henrique Lopes da Silva, vulgo “Costela”, Thamer de Souza Pereira, vulgo Tom (óbito); Acácio Costa Ribeiro, vulgo “Panela” e Marcos Miranda da Silva, vulgo “Poconé”, no sistema ilícito de arrecadação, o que corrobora a condenação nas penas do crime de organização criminosa pela qual restou condenada.

De igual forma, as interceptações telefônicas e os demais elementos de prova amealhados aos autos comprovam a participação do apelante
Sérgio Henrique Lopes da Silva
, vulgo “
Costela
” como integrante do núcleo de arrecadação tratado nestes autos.

Em um dos diálogos entre Raquel Vitória Martini e “Boneca”, esta afirma que enviou para Sérgio Henrique o dinheiro que arrecadou das “lojinhas” (pontos de tráficos de drogas que estavam obrigados a pagar uma “mensalidade” para o Comando Vermelho para obter autorização de venda, além da “taxa” pelo fato se ser integrante). Vejamos:

“(...) Boneca - Pois é, não, porque eu
mandei seis lojinha
, pu Pane eu mandei não, eu mandei pu Tamer e
pu Costela
, que fecho em onze irmão e seis lojinha e vinti cinco, ai eu mandei só pu Tamer o nome de todo mundo, cê entendeu?
(id. 214815886 - Pág. 229)

Um outro diálogo entre as duas revela que Sérgio Henrique também recolhia o dinheiro das taxas. Confira-se:

“(...) Raquel: Pois é, onti eu falei: Panela oh, meu povo não qué eu nesse ai di disciplina, não qué eu ficando em rua recebendo dinheiro!

Boneca:
É, o Costela
, i deixa eu ti fala, eu vô solta Primavera, eu e Costela fiá, nóis não vai fica, não vai fica porque moço toda veiz é um rolo toda veiz, eu falei: Costela, oh, cê entendeu, não foi cobrado a morte do Mister, eu to di boa, já injurirei c aquela cidade.”
(id. 214815886 - Pág. 229)

Diversos outros diálogos constantes no relatório de interceptação telefônica comprovam que Sérgio Henrique integrava o núcleo de arrecadação, exercendo a função de arrecadar as taxas que financiam a organização criminosa Comando Vermelho. Vejamos:

“(...) Poconé - Eim o mano?

Costela - Opa!

Poconé - É o Costela?

Costela - É.

Poconé - E ai põ, Poconé.

Costela - E ai mano Poconé?

Poconé - Intão, deixa eu fala pro senhor?

Costela - Ahm?

Poconé - É pa nóis tá fazendo ai uma reunião hoje ai entendeu, pá nóis tá descendo lá nesse Vale Verdi lá tá descidindo esse (áudio ruim) ai ih, ih pá tá resolvendo essa BH aqui que essa BH aqui tá uma bagunça cara, é, é genti querendo vende droga na frente da casa do otro entendeu, e não qué paga caxinha, tá falando, ixi oh, fala pro senho tem que faze uma reunião junta todos os irmão hoje, igual Panela falo pa nois tá resolvendo alguma coisa, não é só fica falando, falando, falando, todo dia, todo dia, todo dia e nada acontece.

Costela - Ma isso mesmo pê, cê fica na batida oh pra você vê ai oh!

Poconé - Ahm?

Costela – Nóis sempre fecho o baguio ai bonito, elegante, o baguio tá só caindo põ!

Poconé - Não, mais é pô, porque é o siguinte, ninguém tá falando de paga, onti eu, onti eu recebi só uma caixinha onti, ai us mano falo é dia nove ai eu falei nada dia nove, dia nove é pa passa, é dia situação oito ate dia o nove por que dia dez deposita.

Costela - E. correto pô, correto!

Poconé - Entendeu? Ai fica, ai eles tá querendo atrasa, eu falei não, intão a gente vai junta todos os irmãos hoje, nóis vai incosta biqueira em biqueira, quem tá vendendo tá vendendo, e pegamo os nome já cadastrando tudo já, os que não for vende droga o Panela mesmo falo é obrigatório.

Costela - É obrigado, é obrigado!

Poconé - É obrigado entendeu, se não fize, ah!

Costela - Cê tá com quem ai, cê tá com quem?

Poconé - Oh, o seu afiado tá aqui no meu lado aqui, o Paraguaizinho!

Costela - Oia aqui!

Poconé - Ahm?

Costela - Dá pra cê pegá o Paraguaizinho, pegá o Ari, cê tá de carro?

Poconé - Não, o carro tá na oficina, tô de moto.

Costela - Cê dá atenção ai coloca esses, e, es, esses mano ai cê tá ligado?!”
(id. 214815886 - Pág. 285)

“(...) Costela - O total, o total que cê somo quantos que deu lá?

Emily - Não.

Costela - Não?

Emily - Somo que deu o que Costela, ave maria cara!

Costela - De PVA veio, de PVA, cê não tem ma paciência não cara?! O que que é isso ehm!

Emily - Oh cara é porque cê me mando um trem onti, faiz isso daqui? Oh, se você pega a manobra pra faze tem que faze veio, vai fica jogando pra cima di mim faze? E ota coisa, di Primavera lá é o só mil real que ela mando, cê entendeu?

Costela - Ahm?

Emily - E os trezentos lá, os trezentos e pouco lá de dentro, trezentos e cinquenta.

Costela - Ahãm.

Emily - Só isso!

Costela - Oi qui.

Emily - Entendeu?

Costela - Intendeu pô!

Emily - Intão.

Costela - Tenha paciência trem, se eu falo as coisa pra cê cê vem fala que a gente tá até se achando por causa desse povo ai

Emily - Ehm, é o siguinte, tem que vê co Joab lá os cem do Ari, os cem do Tales, e ai, eu não fiz relatório não e como que vai faze?

Costela - É o siguinti põ, ele vai te que dá conta, cê entendeu? Emily - Intão.

Costela - E eu vô passa pô Pantera já, cê entendeu?

Emily - Por causa que esses cara tá inadimplente né.

Costela - Intão, vô tá chegando nele no Joab lá, no Joab não vô tá passando pro Pantera.

Emily - Intão, que ele tamém tá co inadimplência na rua né!

Costela - Quem?

Emily - Joab.

Costela - Joab, vou fala pra cê tá cheio de inadimplência, o trem tá feio!”
(id. 214815886 - Pág. 341)

Estes são apenas alguns dos diálogos que comprovam a participação do apelante Sérgio Henrique no esquema de arrecadação de valores ilícitos em benefício do Comando Vermelho. Outros ainda constam do minucioso relatório de interceptação telefônica e relatório técnico acostado no id. 214815886 - Pág. 195 e ss, a exemplo da conversa em que Sérgio Henrique (“Costela”) reclama do baixo faturamento e exige que “Poconé” acelere a cobrança das mensalidades, prometendo suporte na aquisição de munições para combate da facção rival (PCC) que estaria tomando conta da cidade.

Não há dúvidas, portanto, que Sérgio Henrique Lopes da Silva (“Costela”) é membro da organização criminosa Comando Vermelho, exercendo a função de intermediador/auxiliador material no sistema de arrecadação, razão pela qual a sentença que o condenou nas penas do art. 2o,
caput
, da Lei 12.850/2013 não merece qualquer reparo.

Em relação a
João Batista Vieira dos Santos
, as interceptações telefônicas demonstraram que ele era o
longa manus
de Francisco Bispo dos Santos Filho (“Pai de Santo”) e de Ana Maria Taveira na cidade de Alto Araguaia/MT.

Em um dos diálogos interceptados (id. 214815886 - Pág. 433e ss.), Francisco Bispo dos Santos Filho (“Pai de Santo”) afirma que é o responsável pela cidade inteira de Rondonópolis e de Alto Araguaia/MT, no entanto, teria deixado João Batista, a quem se referiu como “Joaozinho”, responsável pela arrecadação em Alto Araguaia/MT.

Em outro, é possível constatar que o apelante João Batista é responsável pela arrecadação das mensalidades das “biqueiras” e cobrança da “camisa” dos faccionados no município de Alto Araguaia/MT. Todas as informações acerca da arrecadação eram repassadas à Ana Maria Taveira que, por sua vez, fazia a prestação de contas junto ao corréu Thamer Souza Pereira (teve a punibilidade extinta em razão do seu óbito), que era o tesoureiro da orcrim. Vejamos:

“(...) Ana - Intão, o que cê vai faze, cê vai liga pra Juju.

Joãozinho - Ahãm.

Ana - Vai pedi pra ela passa o relatório pra mim agora.

Joãozinho - Ahãm.

Ana - Pra mim tá fazendo o fechamento.

Joãzinho - Ahãm.

Ana - Eu vê faze o fechamento, até di noiti eu trago ele pronto. Ai eu vô envia ele.

Joãozinho - Ahm.

Ana - Pu Tamer.

Joãozinho - Ahãm!

Ana - Só que dai o pagamento eu só vô faze na segunda, pur que?

Joãozinho - Ahãm.

Ana - Por causa disso ai memo, porque provavelmente ela não vai dá conta de deposita até di tardi.

Joãozinho - Só no envelope.

Ana - É e não cai, cê tá ligado que não cai hoje né?!

Joãozinho - Não cai, não cai, só cai na segunda!

Ana - Ai só segunda, ai eu combinei com Tamer que eu vê passa o relatório e na segunda eu faço o depósito.

Joãozinho - Manda o dinheiro, sói que tem oto poblema Tiana, veja bem.

Ana - Ahm?

Joãozinho - Acabei de fala cá Luiza ali, ai ela, ela pego o da Colombiana, vai passa ali pega o du Mascara, u du Kanobi que já arrumo tamém, foi só dá um choque que arrumo, e ai ela pego uma currida a cho que lá pá Luziana, Araguaiana, Araguainha entendeu?

Ana - Não, mais eu quero até di noiti tando aqui tá bom.

Joãozinho - Ahãm, não, não pode fica tranquila, agora, agora é qui hora?

Ana - Porque, que amanhã, hoje é que dia? Hoje é oito?

Joãozinho - Dia nove, hoje é dia nove.

Ana - Pois é e eu tenho que passa pra ele até di noiti porque ele tem que apresenta, se tá ligado, amanhã ele tem que apresenta isso.

Joãozinho - Não, não, correto, correto, não mais lá a corrida dela duas hora já tá de volta ali entendeu?

Ana - Ahãm.

Joãozinho - Dai da pra gente passa pra senhora sim daqui a poquinho, agora é meio dia.

Ana - E cê fala pra ela o siguinti, eu só vê por os nome se tive co dinhero na mão dela

Joãozinho - Intendi, intendi.”
(id. 214815886 - Pág. 569)

Em uma outra conversa interceptada, Ana Maria Taveira explica ao apelante João Batista a diferença de lojinha (venda de droga na boca de fumo) e de pista (comércio de entorpecente na rua) e o instrui a explicar isso a vulgo “Juju”, tudo a evidenciar o envolvimento do apelante na orcrim. Confira-se:

“
(...) Joãozinho - Correto e ai o que vai faze Tiana, eu já peguei a visão certinho, nós vamo tira o pessoal da rua entendeu?

Ana - Exatamente,

Joãozinho - Quem quise tem que te sua casa cadastrada se cê.

Ana - Quem não tive sua casa.

Joãozinho - Isso.

Ana - Vai te que arruma uma pista só dele.

Joãozinho - Ahãm!

Ana - Só dele, entendeu?

Joãozinho - Ahãm! é porque se ele sai...

Ana - Pode se uma pista daqui, daqui em Cuiabá entendeu?

Joãozinho - Ahãm!

Ana - Pode se daqui em Cuiabá, se tive duas, três pista pode por cem, duzentas pista tudo junto.

Joãozinho - Ahãm.

Ana - Ma cê tive uma lojinha não pode por meia pista! Cê entendeu?

Joãozinho - Entendi, entendi, entendi, entendi. Intão é o siguinti.

Ana - Explica pra Juju!

Joãozinho - Ai é o siguinti, nois tem que tira o pessoal da rua e tipo assim, eu tenho minha lojinha aqui e a senhora tem a sua do lado, si o corre vim ni mim é ni mim, se for na senhora é da senhora.

Ana - Se for ne você é você, exatamente.

Joãozinho - Agora eu não posso i lá na rua busca o corre.

Ana - I fica sentado lá na rua.

Joãozinho - Fica parada, é.

Ana - Eu porque tenho minha Lojinha eu vô fica sentada lá na rua, isperando o corre di longue já mi vê ou eu dá sinal, desse jeito tava aqui na rua! A gente chamo todos que tava cadastrado e falo: agora vocêis trêis vão conversa e entri vocêis treis vocêis trêis vão arruma um método.

Joãozinho - Ahãm.

Ana - Pra ninguém roba o corre du otro e quando vocêis arruma vai passa pra mim e pu Veio. Eles combinaram entre si, explico pra nóis e pronto, acabo u rolo.

Joãozinho - Correto, correto, correto!

Ana - Porque tinha trêis lojinha só que um mano fica na rua chamando us corre pá lojinha dele.

Joãozinho - Ahãm.

Ana - É igual a muié do Renato, ela fica na rua chamando us corre, ai o Renato: a é só eu e ela. Não interessa, ela cadastro a casa dela, ela tem que vende na casa dela, não é chama corre em rua não! Uai de repente o corre tá indo lá pá otra rua que não tem nada vê com ela.

Joãozinho - Atapaia lá na rua.

Ana - Ela vai chama.

Joãozinho - É verdadi.

Ana - Não, não podi!

Joãozinho - É, é verdadi.

Ana - Ou é pista ou é loja!

Joãozinho - Ahãm
.” (id.
214815886 - Pág. 573 e ss.)

Concomitantemente, João Batista Vieira dos Santos atuava como “disciplina de rua” e de “bairro”, estando subordinado a Ana Maria Taveira e a Francisco Bispo dos Santos Filho (“Pai de Santo”), que lhe incumbiu a tarefa de arrecadar os valores ilícitos na cidade de Alto Araguaia/MT.

Acerca do envolvimento do apelante João Batista com a organização criminosa Comando Vermelho, a testemunha Luiz Henrique de Oliveira afirmou em juízo que:

“(...) Alto Araguaia né, pra pra fins aí do do Comando Vermelho ela, ela se situa nessa região de Rondonópolis né, então
prestaria contas nessa região de Rondonópolis né no caso Pai de Santo
. E
lá é, é duas pessoas foram identificadas, no caso o João Batista
e a Eliane Siano né, que é conhecida como Juju.
É e, e ele ali seria o disciplina da cidade né
, fazia a é a questão da venda da droga também é aliás todos esses né que foram identificados aí na Operação Insurgentes. Hemilin, Raquel e os demais, eles, eles vendiam droga também, mas o esse tráfico foi já arrolado na Operação Insurgentes, foram processados por isso lá, correto. E da mesma forma o Joãozinho ele foi preso lá também por tráfico.
E aí como sendo o disciplina fazia a arrecadação, é depositando esses valores né e prestando contas ao Pai de Santo e a Ana Taveira
.
Aí foram captadas conversas telefônicas entre essas pessoas aí: Ana Taveira e Joãozinho, Pai de Santo e Joãozinho
.” (relatório de mídias de id.282503350)

Com isso, nada mais é necessário para comprovar o acerto da sentença que condenou o apelante João Batista Vieira dos Santos pela prática do crime de organização criminosa.

Apesar de negar os fatos criminosos, aduzindo que apenas emprestava sua conta bancária ao seu irmão Luciano Mariano da Silva (processo desmembrado), sem saber da ilicitude das transações bancárias, a sentença que condenou o apelante
Wellington Mariano da Silva
, vulgo “
Quiquisilver
”, pela prática do crime de organização criminosa e lavagem de capitais pautou-se nas provas documentais e testemunhais do processo e, portanto, deve permanecer hígida.

Com efeito, restou comprovado por meio da quebra de sigilo de dados que o apelante Wellington Mariano integrava o grupo de WhatsApp “
Marreta Progresso 157
”, sendo o responsável pela prestação de contas dos recursos arrecadados com a “caixinha”.

A imagem constante no relatório técnico de id. 214815878 - Pág. 35 retrata que o apelante Wellington Mariano presta conta do pagamento das mensalidades dos integrantes da facção no mencionado grupo, grupo este no qual inclusive foi postado o estatuto da organização criminosa Comando Vermelho, conforme se vê no id. 214815878 - Pág. 43, apesar de o apelante negar o seu vínculo com a facção.

No referido grupo, o apelante Wellington Mariano também postou as contas bancárias nas quais deveriam ser efetuados os depósitos, conforme imagens dos posts realizados em 10/03/2017 e 11/03/2017 (id.

214815878 - Pág. 55).

Das postagens também é possível extrair que os recursos captados tinham finalidade distintas, pois os valores pertinentes à “camisa” (Comando Vermelho) deveriam ser depositados na conta de Amanda Caroline Francisca da Silva, enquanto que os da “caixinha” (Grupo Marreta Progresso 157), na da esposa do apelante Wellington Mariano, Jaciara Vitor da Silva.

Na prestação de contas percebe-se que o valor de R$ 100,00 (cem reais) era destinado ao Comando Vermelho e o de R$ 30,00 (trinta reais) ao próprio grupo Marreta Progresso 157, valor este que, segundo Luciano Mariano da Silva, irmão do apelante, tinha o fim precípuo de fortalecer o grupo, se autofinanciando para a prática de crimes ou para suprir outras necessidades.

Calha registrar que, de acordo com o relatório de id.

214815871 - Pág. 53 (Relatório de Análise Técnica No 11/2018 – Afastamento de Sigilo Bancário do Caso 032 – PJC MT 000107-54), além de gerenciar o montante angariado ilicitamente, o apelante Wellington Mariano da Silva fez o aporte de valores diretamente na conta da corré Bruna Cristina Borges dos Santos, titular da conta bancária utilizada pelo Comando Vermelho para a lavagem do dinheiro.

Acerca do funcionamento do grupo e da sua finalidade, a testemunha Luiz Henrique de Oliveira pontuou que:

“(...) E o Marreta ele tinha um sistema de arrecadação pro próprio grupo né, que seria pra comprar armas, financiar atividades criminosas, né. Então
toda pessoa que tava nesse grupo ali teria que que fazer essa, essa contribuição no caso pagando uma mensalidade. E quem organizava isso é dentro do grupo era o, o Wellington, que é o irmão do Marreta. Na época, ele tinha, era conhecido como Quiquisilver, era o apelido dele. E o que acontece, ficou bem claro ali que além das contribuições destinadas ao grupo Marreta 157 tinha também a contribuição que seria destinada a facção Comando Vermelho a título de mensalidade né
.
Até em alguns casos é, é o Wellington discrimina: “Olha em tal conta você vai depositar que é, que é a questão do grupo e nessa outra conta é a conta do Comando Vermelho né”. Até na ocasião foi citada uma conta que é a da, da Amanda Caroline e como uma conta pra pagamento da mensalidade do Comando Vermelho, certo. E aí foi descoberto, também essa conta movimentou em torno de quinhentos mil reais é no período de investigação e depois esse dinheiro ele ia alimentando contas maiores né, de modo que foi realmente constatado é a entrada de recursos através dessa atuação né, de roubos e furtos de veículos dessa organização aí. Foi constatada a entrada de recursos ali pro próprio Comando Vermelho. Aí sim né entrando é né no radar da Red Money, por assim dizer né, porque aí já se trata de, de uma fonte de arrecadação pra organização criminosa Comando Vermelho de uma forma mais ampla né.
(...) Era uma organização destinada a prática de roubos e furtos de veículo né, então os criminosos que faziam isso, faziam é esses crimes, eles lucravam com isso, e não tem nada a ver com o Comando, mas agora é aquela coisa é, a maioria absoluta deles eram faccionados do Comando Vermelho né, e e mas ela tinha fins de de, aí eles pagavam mensalidade pro Comando, por ser faccionado né, não tem necessariamente uma relação direta né deste sentido. (...)
Aí paralelamente tinha a contribuição pro Comando Vermelho. Então aí a gente tá o que, provando na Red Money que o Comando Vermelho, ele, ele tem financiamento de fontes ilícitas
. Então eu citei, por exemplo, contribuições de boca de fumo, tal. Temos aí uma, uma quadrilha né organizada de roubos e furto de veículo que, por sua vez, são membros do Comando Vermelho e pagam mensalidade, então essa é, é a ideia da, da Operação. E esses recursos entrando, eles vem pra aquisição patrimonial pra, pra processo de lavagem e tudo mais. (...) E aí né lógico, ficou
o Marreta é apontado como grande propagador ali do grupo é, é a liderança completa dele né e o irmão como uma espécie de gestor né.
Até assim pra título de de confirmar né, até pela questão dos vínculos de parentesco,
uma das contas que tava sendo utilizada é a conta da Jaciara que é a convivente do Wellington Mariano, então essa conta acabou entrando aí na, no radar da, da Operação Red Money né
, como sendo uma conta que tava encaminhando e recebendo dinheiro de todas as demais contas né.”
(relatório de mídia de id.

282503350)

Portanto, as fartas provas acostadas aos autos, notadamente os relatórios de investigação e técnicos e a quebra de sigilo de dados telefônicos e bancários, corroboradas pela prova testemunhal colhida em juízo, são suficientes para amparar a condenação do apelante Wellington Mariano da Silva pelos crimes de organização criminosa e de lavagem de capitais.

Em relação ao apelante
Ronaldo Rogério Nonato da Silva
, vulgo “
Gordão
”, apesar de aventar a tese de insuficiência probatória para amparar a sua condenação, as provas constantes nos autos dão conta do acerto da sentença que o condenou pela prática do crime do artigo 2o,
caput
, da Lei 12.850/13.

Isso porque, as interceptações telefônicas autorizadas judicialmente revelam que o apelante Ronaldo exercia a função de “disciplina de bairro”, exercendo-a nos bairros Pedra 90, Jardim Industriário e Parque Cuiabá, localizados na Capital, gerenciando os pontos de droga e fazendo o cadastramento, a cobrança e o repasse das taxas recolhidas ao Comando Vermelho.

No diálogo abaixo transcrito, o apelante Ronaldo combina com Henrique o acerto de “mensalidades” da “camisa” e da “biqueira”, inferindo-se que os pagamentos de referem a parcelas distintas e, em seguida, o apelante se compromete em efetuar o recolhimento dos valores:

“(...) RONALDO: Então.

HENRIQUE: Deixa eu falar procê, queria ver se você pegasse esse dinheiro da "biqueira" aqui pô

RONALDO: Ah mais você não passou pro, pro menino lá pô?

HENRIQUE: Eu não passei tem três mês, com esse mês aqui que eu não passei pra ele.

RONALDO: Ah que eu já mandei já pô entendeu, o dinheiro desse mês já entendeu?

HENRIQUE: Uhum

RONALDO: Já mandemo ontem já pô, fechou ontem, que o menino veio aqui c passou.

HENRIQUE: Então ontem quando eu sai de lá já tava tarde na hora que eu mandei a mensagem pra você.

RONALDO: Então pó entendeu, dai tem, você falou que estava passando pro menino lá né pô, dai eu...

HENRIQUE: Eu tava pô, passando mas faz dias que eu não pego nenhum corre com ele pô, faz dias que eu estou só recebendo só.

RONALDO: Ah vamos deixar pro mês que vem então pô. dai você guarda,

HENRIQUE: Já passa tudo né?

RONALDO: aliam já pá desse mês e do mês que vem O, beleza?

HENRIQUE: Mas aqui, não tem como você ver pra mim lá se é três meses mesmo?

RONALDO: Ah já tem mês que tá sem passar pra ele lá pô?

HENRIQUE: Então veio já tem três mês. tem até do caixinha também, tem três mês pra passar esse mês;

RONALDO: Vixe, eu vou perguntar pro Chulé lá, beleza? Dai eu chego no cê ai, esse telefone aqui é seu?

HENRIQUE: Ai eu vou passar também até do Comando junto pô.

RONALDO: Ah entendeu pô, entendeu, mas do Comando é bom mesmo cê depositar, que nem eu faço memo lá entendeu. hoje mesmo eu já fui lá e já...

HENRIQUE: Olha aqui Ronaldo, isso mesmo que eu queria ver mano, não consigo achar a conta desses caras pra mim mesmo depositar.

RONALDO: Não, eles tem o cep seu ai?

HENRIQUE: Tem, abam.

RONALDO: Eu vou mandar a conta, o zap do menino pô, dai ele já manda a conta pra você e deposita já, entendeu'? Vou manda você ai agora
. (id. 214815882 - Pág. 65)

“(...) RONALDO: Cê ligou aqui?

HENRIQUE: Liguei era que...hoje eu já liguei lá pra Chulé lá, do negócio da biqueira lá, ele tinha falado pra mim que era quatro meses. só que. nós foi vê, nós tá devendo lá é três meses memo. pó.

RONALDO: de boa então pô, de boa, mas acertou com ele lá né?

HENRIQUE: Eu ia passar pro senhor, não é pra passar pro senhor?

RONALDO: Beleza então pô, dai cê guarda ai, mês vem eu pego beleza?

HENRIQUE: Mas cê o senhor quiser pegar os 300, mês que vem eu já pago dia 10 certinho.

RONALDO: Amanhã eu passo então e pego ai e já deixo guardado aqui beleza?

HENRIQUE: Demorou então, é melhor.

RONALDO: Amanhã eu ligo pro cê ai falou?

HENRIQUE: Falou
.” (id. 214815882 - Pág. 69)

Em outra conversa mantida com “Gordinho”, o apelante Ronaldo manifesta seu inconformismo com ordens superiores acerca do cadastramento de novas lojinhas (id. 214815882 - Pág. 73):

“(...) RONALDO: Falei "Certo tá ocê, tem filho pra sustentar, barraco pra manter.

GORDINHO: Lógico, você não viu o gurizinho ali, o gurizinho está

querendo abrir a loja dele, não pode abrir a loja dele por que estão querendo impedir o cara de abrir a loja dele, entendeu? O cara está querendo pagar, se fosse algum pé de pano, algum safado, algum tarado, alguma coisa assim tudo bem, entendeu?

RONALDO: Hãm

GORDINHO: Mas perguntar pra 20 gurizada ai, eu tenho certeza os 20 vão falar bem do guri.

RONALDO: Aham e tipo assim os caras que quer pagar. os caras não querem fichar e os caras que não paga tão ai de boa.

GORDINHO: É, aham está tudo certo. Aham.

RONALDO: Não quis cadastrar mesmo?

GORDINHO: Não, não quis não, estou falando pro cê.

RONALDO: Hammmmmm.”

Também é possível extrair do extenso diálogo que o apelante Ronaldo Rogério manteve com “Elias Primata” o expressivo lucro auferido pelo Comando Vermelho com a cobrança das “mensalidades”, bem como a insatisfação quanto à falta de transparência da facção acerca da destinação dos recursos (id.

214815882 - Pág. 75 e ss):

“(...) RONALDO: O irmão, vou falar procê, abrir o coração o procê entendeu, eu quando entrei achei que era uma coisa, pô depois que eu entrei eu vi que era totalmente diferente entendeu? Tá entendendo?

HINI: Hum

RONALDO: Desanima qualquer um mano entendeu'? Tá entendendo'?

HNI: Ó vou falar só um negócio procê, eu acompanho aqui o pensamento do cara que foi pra cadeia, pensamento do cara sobre as drogas. as despesas da cadeia, (ininteligível), certo?

RONALDO: Ham

HNI: Só o caixa da biqueira do presidio, do presídio, sem receber receber (ininteligível) das biqueiras, sem receber dinheiro de irmãos que pagam mensalidade, certo?

RONALDO: Ham

UNI: Dá mais ou menos R$ 170.000,00 (Cento e setenta mil).

RONALDO: Quantos?

HNI: Cento e Setenta Mil (R$ 170.000,00)

RONALDO: O maluco vamos ser realista, vamos ser realista pô, hoje em dia, hoje em dia quantos irmãos pagam camisa? Cê tem uma noção pra nós, pra passar uma visão pra nós ai?

HNI: Só da camisa?

RONALDO: É só da camisa, o que é arrecadado só da camisa hoje da família?

HNI: Mano, irmão, irmão tem cinco mil e pouco. mas coloca ai que se mil (1000) pagar...

RONALDO: Mano é 100.000 (cem mil). faz cem mil vezes 12 (100.000.00 x 12), um milhão e duzentos mil, tá entendendo? Um ano, cê lá entendendo'?

HNI: Nós tem em caixa mais ou menos. nós é pra ter cara, nós era pra ter sem falar mano, mais ou menos uns dois milhões em caixa:

RONALDO: Não mano, que nem eu to falando procê ai. tipo cinco mil irmãos ai, mil irmãos paga é cem mil por mês (100.000,00), cem vezes 12, vai dar um milhão e duzentos só de camisa, ai conversando com Veio do raio um, eles fecharam esse mês lá. Vinte e cinco mil reais (R$ 25.000.00) livre, só do raio um, tá entendendo?

HNI: É desse jeito que você coloca, aqui fechou em trinta e três (33).

RONALDO: Ah faz o cálculo ai pra nós. joga ai no mínimo vinte mil cada raio, quatro raio, é oitenta mil todo mês (80.000,00), faz o cálculo ai oitenta mil vezes 10 (80.000.00 x 10);

HNI: Ô mano, só que dai não aqui só, tem Capão. tem mata grande e tem

RONALDO: isso que estou falando procê, entendeu? O innãozinho chegou nem mim, faz esse cálculo pra mim, eu fiquei besta veio, eu falei ah tá errado, alguma coisa tá errado ai mano, entendeu?

HNI: Só que dai, no estatuto diz lá né, se um mano for pegar dinheiro da Família cê tá ligado né mano?

RONALDO: Hãm

HNI: Mas é... eu não posso julgar. não posso falar, mas...

RONALDO: Não mais a matemática é crara né cara, a matemática é crara, matemática não tem erro não, cê tá ligado né? ô irmão. eu mexo com conta aqui, que nem o gurizinho chegou em mim com essa conta ai. ele falou: Ronaldo vamos supor que quinhentos (500) irmão paga, é Cinquenta Mil Reais (R$50.000,00) todo mês, faz o cálculo ai? Quinhentos (500) irmão o baixo, o mínimo que ele falou pra mim entendeu, eu falei é verdade né cara entendeu? e ai tem as biqueiras na rua né irmão. e ai'? tá entendendo

HNI: Tô entendendo.

RONALDO: Ai você vai, chega nos irmãos pra ver se tem uma droga pra arrumar pras biqueiras, que as biqueiras chegam na gente aqui e não tem, tá entendendo?

HNI: Aham

RONALDO: Ai eu desanimei, eu vou falar um negócio procê véio. eu só estou esperando o "Veião" chegar mesmo lá entendeu? tá entendendo? A gente só faz a parte da gente mesmo aqui, arrecada ali pra dar uma força mesmo ali, mas...eu mesmo desanimei cara, falar procê. tá entendendo'? Ah não vê uma melhoria de nada pó, tá entendendo? Que nem os caras chegam ne mim aqui, os caras chegam junto ali, o mano a gente esta com duas...vinte duas biqueiras ali, é cem por (cento 100%) de arrecadação na segunda etapa ali, todo mundo chega junto, lá entendendo?

HNI: Aham

RONALDO: E não vê uma melhora pros caras pô. disque vinha uma mercadoria, vinha um trenzinho mais barato, até agora não chega nada mano. entendeu?

HNI: Só na Segunda tem vinte e duas (22)?

RONALDO: Vinte e duas (22) biqueiras, é dois mil e duzentos todo mês (RS 2.200,00) irmão, nós chega junto, tá redondo ali irmão.

HNI: Fora a primeira etapa?

RONALDO: Fora a primeira etapa, a primeira etapa aqui os caras arrecadam, dez, doze, dez, doze, nós tá com 22 biqueiras lá irmão. R$ 2.200,00 todo mês que eu arrecado lá, tá entendendo? lá tá redondo o bagulho lá certinho, os caras chegam junto e não tem uma melhora e não tem nada pó, entendeu? (...)”

“(...) RONALDO: Cê luta luta luta e num... que nem os manos ali, que nem eu falei pro cê, nós tá com vinte e duas (22) lá né mano, os caras chegam junto todo mês certinho, os caras tá em dia. as caixinhas tá em dia, as biqueiras lá entendeu? e não vê uma melhora pros manos né cara?

HNI: Mano do que eu lutei (ininteligível), você coloca ai um cálculo de duzentos e cinquenta mil (R$ 250.000,00) por mês

RONALDO: Hãm

HNI: De tudo, de tudo, duzentos e cinquenta mil, gasta Cem mil (R$ 100.000,00) sobra Cento e cinquenta mil (R$ 150.000,00).

RONALDO: Ah eu não sei, vou falar procê. é uma coisa inexplicável mano entendeu, eu, eu vou falar procê larguei de mão entendeu? só tô de boa, só vou esperar o Veião chegar mesmo lá entendeu? o véião chegar lá e tomar a frente aí do bairro aí, entendeu, tá de boa entendeu?

HNI: Por que uma coisa eu falo procê mano, eu era colado com ele, lado a lado, eu tenho certeza que quando ele estava ai, nós não arrecadava tudo isso que tinha hoje. a arrecadação não era a mesma de hoje. certo?

RONALDO: Ahan

HNI: Mas agora, já vou conversar com ele, da arrecadação ai quando chegar.

RONALDO: Mas vai melhorar pô, tomara a gente tem intenção que melhora né cara? Tá entendendo? Ô outra pergunta que ia fazer procê pó. cê tá ai dentro ai, o Véio mandou uma carta lá, de uma transparência do que é arrecadado, do que é gasto ai pó? nós tanto querendo saber na rua aqui. por que não vem nenhuma transparência pra nós aqui pó, entendeu?

HNI: Cara, eu fui falar isso ai pros caras aqui

RONALDO: Aham

HNI: A voz que veio falar pra mim, foi que não pode falar. que não é todos os irmão que tem confiança;

RONALDO:É tipo assim, a gente queria uma transparência. né cara? Que a gente chega junto com a família, a gente...

HNI: Essa transparência antigamente era passada

RONALDO: Hãm

HNI: Essa transparência antigamente era passada, quando o Miro, o Veião tava ai, eles mandavam direto pra todo mundo ai saber...

RONALDO: A pranilha pô. do que gastou e arrecadou entendeu mano, tem que ter essa visão ai pra nós pó, eu pago todo mês minha camisa, todo mês certinho, chego junto com a mensalidade da segunda etapa das biqueiras e não tem uma transparência pra mim'? É foda

HNI: Na reunião que teve, eu fui falar isso ai, pra passar quanto arrecadou na semana, quantos que ainda tinha, quanto que é arrecadado essas coisas. (...)”

Posteriormente, Ronaldo conversa com André e este lhe explica que a contabilidade não é informada “
pra qualquer um não
”.

“(...)RONALDO: Uai é o que que está acontecendo, que tipo assim, quanto que família arrecada entendeu, o que que gasta, tá entendeno?

ANDRÉ: Eu vou falar pro cê, igual o Elias falou pra você ai. nem pra nós os caras passam direito pó, entendeu?

RONALDO: Por que a gente chega junto ca família ai né cara, todo mês certinho. a gente arrecada s biqueiras aqui certinho e passa pra família ai, as camisas certinho

ANDRÉ: Tá bonito, tá bonito os trem, mas os caras não passam não pô

RONALDO: Ham?

ANDRE: Os caras não passam não, pra qualquer um não

RONALDO: Pô, mas cês tão já uns dias já pô. entendeu?

ANDRÉ: Entendeu, aham

RONALDO: Por que é assim, os manos chega junto das biqueiras aqui entendeu? Certinho dai disque vinha uma mercadoria mais barata, uma droga mais barata, pra fortalecer entendeu

ANDRÉ: Aham, por que tá sem né? Não chegou nada ainda ai,

RONALDO: Ah entendeu

ANDRÉ: Tá devagar pó

RONALDO: Você não é final ai não pô?

ANDRÉ: Ham

RONALDO: Quem que é a final ai?

ANDRÉ: Aqui é Jogador né, Fusquinha e o Morcego só. o Paicã foi embora

RONALDO: O Paicã foi embora?

ANDRÉ: Foi, tá na rua

RONALDO: E quem pode dar uma transparência dessa situação pra nós ai, pra nós está chegando de passar pros irmãozinhos aqui?

ANDRÉ: Só o Fusca né

RONALDO: O veio da biqueira lá?

ANDRÉ: aham

RONALDO: Não, puxa as camisas as biqueira, entendeu?

ANDRÉ: Não da biqueira é um, é ele o outro é o Tião lá do raio 4

RONALDO: O Russo lá. mano Russo

ANDRÉ: É, é

RONALDO: É o Mano Russo é?

ANDRÉ: É o Russo é da Camisa, da Bicada é o Fusquinha pô

RONALDO: Ô não é o Andrezinho, é que o parente lá mandou lá uma carta lá, que a família tem que estar passando a transparência para os irmãos do que é arrecadado, mandou uma carta ai. entendeu?

ANDRÉ: É né?

RONALDO: A gente queria urna transparência né cara, que a gente chega junto né cara, a gente tem que saber também né. se é uma familia né irmão

RONALDO: Tá entendendo?

ANDRÉ: Tendeu

RONALDO: Pega meu CEP ai pra você chegar ne mim aqui pó. pra gente trocar uma ideia ai depois aê, beleza?

ANDRÉ: Vou pegar. fica com Deus

RONALDO: Falou
.” (id. 214815882 - Pág. 85)

Registre-se que no caderno apreendido na residência do apelante Ronaldo por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido em seu desfavor (id. 214815882 - Pág. 5) consta o total do valor arrecadado de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), exatamente o valor mencionado por Ronaldo Rogério na conversa que teve com “Elias Primata” acima transcrita.

Dessa forma, ao contrário do que alega o apelante, há provas suficientes nos autos que demonstram que ele financiava e promovia a organização criminosa, conduta que se amolda ao tipo penal pelo qual foi condenado.

No tocante ao apelante
Demis Marcelo Ferreira Mendes
, vulgo “
Fusca
”, a sentença destacou que restou comprovado que ele era o responsável pelo recolhimento das mensalidades pagas pelas “lojinhas” e que ocultava os valores obtidos por meio de infração penal, condutas estas que se amoldam aos tipos penais pelos quais foi condenado, quais sejam, art.2o,
caput
, e §3o, da Lei 12.850/13 e art. 1, §1o, II, e §4o, da Lei 9.613/1998.

Em que pese o acusado negar veementemente o apelido “Fusca”, ele mesmo afirmou em seu depoimento judicial (relatório de mídias de id. 214818679) que é conhecido pela referida alcunha, o que também foi confirmado pela sua companheira Lucimara da Silva Ferreira no depoimento que prestou perante a autoridade policial, conforme termo de declarações de id. 214815894 - Pág. 9.

Ademais, a análise das interceptações telefônicas demonstra que Demis Marcelo exercia poder de comando e transmitia ordens diretas a “Macarrão” e a outros comparsas, orientando acerca da continuidade da arrecadação das “mensalidades” devidas pelas “lojinhas”, no contexto em que estava sendo transferido de uma unidade prisional para outra.

O réu, inclusive, determinava o registro manual dos repasses, mencionando o envio de “um caderno e uma caneta” para o controle contábil, tranquilizando “Xereca” de que os rendimentos “cada vez cresce mais” e, portanto, os cadastros deveriam continuar sendo enviados. Confira-se:

“(...) Fusca: Ai então é o seguinte, é nós, é mesmo trabalho, não vai muda nada vocês é os guri de confiança, você é o guri certo

Macarrão: Ahan

Fusca: Você, Jederson e nos ta aqui junto aqui, se entendeu?

Macarrão: Não, isso mesmo veião, se tá ligado

Fusca: É a mesma coisa ... inintelegivel... amanhã eu vou compra um caderno uma caneta, ai eu vô entra em contato com você ai

Macarrão: Ahan

Fusca: Ai, vou entra em contato com o DK lá, congela o que ele tem lá

Macarrão: Ahan

Fusca: Ce entendeu? Tudo mês vai se congelado lá com ele lá, até quando normaliza tudo

Macarrão: Demoro veião, o que ce precisa, pode tá chegando aqui, ta ligado nos tamo junto

Fusca: É nóis falo,

Macarrão: É nóis

Fusca: Toma conta, toma conta, deixa eu fala com Jederso também, toma conta ai

Macarrão: Ahan

Fusca: Cem por cento falo , mesma coisa

Macarrão: Tá ligado é a mesma coisa...inintelegivel...

Fusca: O crescimento da Lojinha é essa

Macarrão: Pode fica de boa, que aqui daqui nos vai desempenhar do mesmo jeito que tava veio na moral

Fusca: Não, Beleza, cade

Macarrão: É nois

Fusca: Da um salve ai pra gurizada tudo ai

Macarrão: É nois, vou passa pra xereca, também que fala com o Senhor aqui, calma ai

Fusca: Pode cre

Xereca: E ai meu veio

Fusca: Opa

Xereca: Puta merda, hein meu velho

Fusca: Esse ai é o ritimo do sistema entendeu

Xereca: Eu tô ligado, mais se ta ligado, nos sente falta do senhor, se ta ligado né veio

Fusca: Não, em breve, em breve nois vai ta ai

Xereca: Se deus quiser veio, ta ligado

Fusca: O rendimento é o mesmo, cada vez cresce mais

Xereca: É nois meu veio, tamo junto

Fusca: Entendeu? Amanhã, vou compra um caderno, uma caneta

Xereca: Demoro

Fusca: Mesma coisa. Compra um lanterninha pra mim ai

Xereca: Vo manda o meu pro senhor agora

Fusca: Amanhã, ai tem, tem um J2 lá nos guri ali da sete, ali no daquele cabelinho arrepiado chuck

Xereca: Tô ligado veio, to ligado

Fusca: Ai manda ele pra mim o feijão e é nois, ai vo compra um chip de memória se manda os cadastro aqui pra mim aqui e não

Xereca: Demoro...inintelegivel...

Fusca: Esse chip ai, eu vô manda, eu vô passa o número de uma pessoa pro cê.”
(id. 214815877 - Pág. 7)

Em outra conversa, o apelante Demis Marcelo afirma que exercerá o controle da arrecadação, no entanto “Macarrão” se incumbirá da coleta dos valores, organizando os repasses “
bairro por bairro, separadinho
”. Vejamos:

“(...)
MACARRÃO - Eu já te terminando aqui o caderno aqui cara, aqui já tá... vixi cara, tá pesado VÉ10, num é reclama não, mas tá pesado demais VEIO, só pra mim aqui cê tá ligado que nós num rala nós tamo ai de coração mas...

FUSCA - Mas, mas só que é... eu tâ falando falo procê manda os trem aqui, eu vo faze os caderno aqui, ai ocê faz o recolhe ai manda pra mim, eu marco aqui e mando...

MACARRÃO - Não... então demorâ VÉI0.., então demoro

FUSCA - Né, que...

MACARRÃO - Mas ai o senhor qué que eu faço o caderno aqui também no caso, pra também tá anotano ou só... só mando dai pro senhor que o senhor vai faze ai

FUSCA - Não, ai...

MACARRÃO - Ai é até mais fácil pro senhor fecha, o senhor faze o caderno

FUSCA - Ai, então, ai eu vô faze o caderno aqui, ocê manda pra mim ai ocê marca lá é... Pedra 90 tanto

MACARRÃO - Há ram... é, isso memo, isso memo

FUSCA - tanto.., ai ocê vai marca só o bruto e eu vo faze o caderno

MACARRÃO - Isso memo, então eu vo... vo manda ai pro senhor já, já pro senhor começa faze, vo manda bairro por bairro separadinho no whatsapp.”
(id. 214815877 - Pág. 27)

A prova de que os diálogos se referem ao recebimento de “mensalidades” pagas pelos donos das “lojinhas” é o fato de os valores ficariam “congelados” com “DK” (Deikson Conceição Magalhães), condenado nos autos do processo n.o 0043673-07.2018.8.11.0042 por integrar a mesma organização criminosa e por lavar o dinheiro proveniente das mensalidades das bocas de fumo, mas que teve a punibilidade extinta em razão de sua morte. O próprio apelante menciona na conversa que vai pedir a “DK” que congele os valores “
até quando normaliza tudo
”, em uma referência à sua transferência para outra unidade prisional, o que confirma a assertiva da sentença de que ele ocultava os valores provenientes das práticas ilícitas, incorrendo, assim na prática do crime de lavagem de capitais.

Registre-se que essas orientações, repassadas aos comparsas no período de transição de uma prisão para outra, reforça o exercício de controle financeiro gerencial típico das funções de chefia dentro da organização, estando devidamente comprovado o vínculo do apelante Demis Marcelo com a orcrim.

Para corroborar, dos diálogos interceptados, é possível extrair de uma conversa entre “Caveira” e “Macarrão” que o apelante Demis Marcelo é o destinatário da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) proveniente da “caixinha” ou “lojinha” da cidade de Cáceres (id. 214815876 - Pág. 51).

O conjunto probatório é reforçado pelo testemunho colhido em audiência, no qual o Delegado de Polícia Luiz Henrique de Oliveira, um dos responsáveis pelas investigações afirmou:

“(...) Esse sistema aí de arrecadação mediante é, é droga vendida né
, comércio de boca de fumo ele era todo concentrado aqui é, em Cuiabá na pessoa do Fusca. Ele tinha uma espécie de gerente, administrador, que é o Macarrão, Paulo Ricardo Santana
. Então nós conseguimos obter a interceptação do aparelho telefônico utilizado pelo Macarrão pra fazer o contato com todas as bocas de fumo e disciplinas da região metropolitana. Então ficou muito farta né, a prova nesse sentido é. Esse aparelho teve interceptado desde o início dos trabalhos né, e sempre era essa linha né, já era conhecida de todos os traficantes pra prestar contas, pra mandar mensagem, pra conversar. E aí fica claro né, como é que se dava todo esse sistema é, nesses moldes aí que o próprio Gordão fazia né, no âmbito da Operação Babilônia, enfim. Era os disciplinas que faziam a arrecadação, ligavam pra o Macarrão prestando conta. E aí fica claro né algumas situações em que ele autorizava determinado cidadão a vender a droga, outra hora brecava porque tava atrasado com a mensalidade, deixando claro que não podia vender se não pagasse né, então toda essa organização, ela ficou realmente bem clara né.
É, e aí o, o Fusca, o Demis Marcelo como sendo, ele é também tem uma posição de força dentro da, do Comando Vermelho né, ele é lá uma das vozes finais e é o responsável por essa parte da arrecadação, é relacionada a drogas né. É ele era mencionado pelo Macarrão, nas conversas fazia referências: “É o Fusca que controla aqui, a gente trabalha junto né”.
Era mais o Macarrão que tomava a frente. E quando o Fusca ele foi transferido, é salvo engano em, em março, final de março de 2018, houve uma grande transferência de presos né por fatos acontecidos na PCE.
E o Fusca foi lá pra Rondonópolis, Mata Grande e aí de lá ele acabou mantendo contato telefônico né com o Macarrão, sempre através dessa linha telefônica que eu mencionei. E aí lá ele dá algumas diretrizes né, prá continuar com o trabalho, continuar com a contabilidade, os cadastros, aquela coisa toda né. Aí ficando certo né, já mais claro, ele mesmo falando e dando as ordens, tornando inequívoco de que ele é o gestor dessa questão de arrecadação de bocas de fumo aí.”
(relatório de mídias de id. 282503350)

Assim, o apelante Demis Marcelo Ferreira Mendes, o “Fusca”, comprovadamente exercia função de liderança no núcleo de arrecadação do Comando Vermelho na região metropolitana de Cuiabá, sendo responsável pelo cadastramento das bocas de fumo e pela arrecadação das mensalidades pagas pelos traficantes para o funcionamento dos pontos de venda de drogas. Além disso, mantinha valores ilícitos “congelados” com terceiros, com o claro propósito de ocultar e dissimular a origem criminosa dos recursos, o que caracteriza, de forma inequívoca, a prática dos crimes de organização criminosa e lavagem de capitais pelos quais foi condenado.

No tocante ao acusado
Gilson Rodrigues Santos
, vulgo “
Russo
” ou “
Pequeno Mestre
”, as provas coligidas aos autos dão conta da sua efetiva participação na organização criminosa Comando Vermelho.

A despeito de não ter sido interceptado nenhum diálogo do apelante, das conversas interceptadas dos corréus se extraem elementos concretos que convergem no sentido de que Gilson Rodrigues Santos era um dos gestores do setor financeiro da facção, desempenhando papel essencial na administração dos valores provenientes das mensalidades (“camisas”) pagas pelos integrantes do grupo.

De acordo com os autos, o apelante Gilson Rodrigues Santos controlava o cadastro de novos membros, promovendo a avaliação e o “batismo”, mediante a confecção de registros contendo o vulgo, área de atuação e o tipo de crime praticado. Assim, além da triagem e admissão de novos integrantes, “Russo” detinha a atribuição de fiscalizar o pagamento das contribuições mensais, certificando quem adimplia ou não as obrigações financeiras impostas pela facção.

Conquanto o apelante negue o seu apelido, a testemunha Luiz Henrique de Oliveira, em juízo, afirmou que desde a Operação Babilônia, o vulgo “Russo” já era reiteradamente mencionado como sendo o responsável pelo controle dos recursos oriundos dos batismos e das mensalidades, não remanescendo dúvidas a respeito da sua identidade.

Por importante, transcreve-se o depoimento da testemunha, que pode ser confrontado com o relatório de mídias de id. 282503350:

“(...)

O Gilson que é conhecido como Russo
é, e o Farrame, eles eram apontados já pela, pela, pelo conhecimento mesmo da própria inteligência do

sistema prisional, né. É e também em conversas telefônicas captadas como
sendo gestores é do dinheiro que vem das mensalidades pagas pelos membros né. Então são as pessoas, vamos dizer que, organizam esses cadastros quando um novo membro ele é recrutado e isso passa lá pela avaliação deles. Assim que eles dão ok, eles, eles fazem uma espécie de, de certificado, por assim dizer, eles chamam isso de batismo né
, com os dados da pessoa, o vulgo, a área de atuação, qual é o crime que ele geralmente tá capitulado, né. E aí eles faziam todo esse controle, né. (...)
É responsável pela, por fiscalizar é esse dinheiro que vem das mensalidades, quem tá pagando, quem não tá, por assim dizer né
. (...) Eu diria assim em relação ao Gilson é, houve

essa prova de indicação através de terceiros né. Não houve uma vinculação tão forte como o Farrame, já né mencionado o nome dele certinho e mandando mensagens ali, pra outros membros

da organização né.
Mas, é se nós formos acompanhar, desde a Operação Babilônia o nome do Russo já é mencionado né, como sendo o controlador da, da parte do, dos recursos aí, do, do batismo e do cadastro de membros. Não havendo dúvida pra nós da, da vinculação desse

vulgo né, é vulgo ou Pequeno Mestre é a pessoa do Gilson, tá certo.”

As interceptações telefônicas corroboram, de modo inequívoco, o depoimento testemunhal. Em conversas gravadas, o vulgo “Macarrão” solicita o contato de “Russo” para envio dos comprovantes de arrecadação, o que reforça sua posição de gestor do setor financeiro da organização. Vejamos:

“(...) MACARRÃO: olha aqui arruma o número de Russo e Farrame pra mim ai Fiote

HNI (preso): de quem

MACARRÃO. de Russo e de Farrame

HNI (preso): eu vou arrumar aqui e vou manda pro cê

MACARRÃO: mas pra agora, tenho que mandar os comprovantes pra esses caras ai pó

HNI (preso): haram, tens zap esse ai?

MACARRÃO tem, fala pra eles manda uns salve aqui nesse zap aqui pra mim

HNI (preso). e nóis

MACARRÃO e nóis, estamos juntos.”
(id. 214815877 - Pág. 3)

Em diálogo diverso, “Macarrão” menciona expressamente o apelante “Russo” como o responsável pela “camisa”, o que confirma, mais uma vez, seu papel de liderança no setor de arrecadação.

“(...) BOLADÃO - É RUSSO?

MACARRÃO - FARRAME pô, mas pode chega no RUSSO tamém

BOLADAO – Hã, é que passou o número do RUSSO e do MAGRÃO pra mim, daí eu ia conversar com o senhor...

MACARRÃO - O FUSCÃO?

BOLADA0 -Hã?

MACARRÃO - o FUSCÃOO, um gordão?

BOLADA0 - Então, o FUSCÃO e que passou esse número pra mim

MACARRÃO - Hã, é á no RUSSO, chega no RUSSO ou no FARRAME. FARRAME, que tá na ativa no cadastro da família, nós é cadastro da lojinha (...).”
(id. 214815877 - Pág. 51)

A assertiva também pode ser extraída de uma conversa que o corréu Ronaldo Rogério Nonato da Silva, vulgo “Gordão”, teve com o comparsa André, na medida em que Ronaldo afirma que “Russo é da Camisa”, expressão comumente utilizada para designar o encarregado do recolhimento financeiro da facção.

“(...) RONALDO: Quem que é a final ai?

ANDRÉ: Aqui é Jogador né, Fusquinha e o Morcego só. o Paicã foi embora

RONALDO: O Paicã foi embora?

ANDRÉ: Foi, tá na rua

RONALDO: E quem pode dar uma transparência dessa situação pra nós ai, pra nós está chegando de passar pros irmãozinhos aqui?

ANDRÉ: Só o Fusca né

RONALDO: O veio da biqueira lá?

ANDRÉ: aham

RONALDO: Não, puxa as camisas as biqueira, entendeu?

ANDRÉ: Não da biqueira é um, é ele c outro é o 'Hão lá do raio 4

RONALDO: O Russo lá. mano Russo

ANDRÉ: É, é

RONALDO: É o Mano Russo é?

ANDRÉ: É o Russo é da Camisa, da Bicada é o Fusquinha pó

RONALDO: Ô não é o Andrezinho, é que o parente lá mandou lá uma carta lá, que a família tem que estar passando a transparência para os irmãos do que é arrecadado, mandou uma carta ai. entendeu?

(id. 214815882 - Pág. 87)

Não bastasse, o Relatório Técnico no 006/2018 – GIP/CIN/DI, de 29/06/2018, carreado à id.

214815875 - Pág. 5 e ss., é categórico ao consignar que Fábio Júnior Batista Pires (“Farrame”) e Gilson Rodrigues dos Santos (“Russo”), ambos integrantes da facção Comando Vermelho, eram os responsáveis pelo cadastro dos “batismos” e pelo controle da arrecadação das mensalidades (“camisas”) pagas à organização criminosa.

Desse modo, o conjunto probatório demonstra, de forma harmônica e segura, que o apelante Gilson Rodrigues Santos integrava o Comando Vermelho, exercendo funções específicas de administração e fiscalização financeira da organização criminosa, notadamente quanto ao recebimento das contribuições obrigatórias de seus membros, conduta que se amolda ao tipo penal pelo qual foi condenado.

Por fim, as provas coligidas nos autos, em especial as interceptações telefônicas realizadas no curso da investigação, evidenciam que o apelante
Fábio Júnior Batista Pires
, vulgo “
Farrame
”, assim como Gilson Rodrigues Santos, o “Russo, integrava a organização criminosa Comando Vermelho, exercendo funções diretamente ligadas ao cadastro de novos membros (“batismos”) e ao controle da arrecadação das mensalidades denominadas “camisas”.

Com efeito, os diálogos interceptados indicam de modo consistente a posição de destaque do acusado no núcleo financeiro da organização.
Em conversa entre vulgo “Caveira” e vulgo “Macarrão”, “Farrame” é mencionado como o responsável pelos “batismos” da facção. Vejamos:

“(...) MACARRÃO-Ahãm

CAVEIRA Então podes crê pô, se nos consegui um zap nos chega no cê aí, o FARRÃME tá na ativa batizando a gurizada?

MACARRÃO – Tá (...)”
(id. 214815844 - Pág. 53)

Noutra interlocução entre homem não identificado e “Macarrão”, este solicita o número de “Farrame” para fins de envio de comprovantes relacionados à arrecadação das mensalidades, o que denota sua posição hierárquica e de confiança no gerenciamento financeiro do grupo.

“(...) MACARRÃO: olha aqui arruma o número de Russo e Farrame pra mim ai Fiote

HNI (preso): de quem

MACARRÃO. de Russo e de Farrame

HNI (preso): eu vou arrumar aqui e vou manda pro cê

MACARRÃO: mas pra agora, tenho que mandar os comprovantes pra esses caras ai pó

HNI (preso): haram, tens zap esse ai?

MACARRÃO tem, fala pra eles manda uns salve aqui nesse zap aqui pra mim

HNI (preso). e nóis

MACARRÃO e nóis, estamos juntos.”
(id. 214815877 - Pág. 3)

Consoante consignado no Relatório Técnico no 006/2018 – GIP/CIN/DI – Operação Red Money (id.

214815875 - Pág. 5 e ss.), a autoridade policial foi categórica ao afirmar que Fábio Júnior Batista Pires (“Farrame”) e Gilson Rodrigues dos Santos (“Russo”), ambos presos e identificados como integrantes do Comando Vermelho, eram os responsáveis pelo cadastramento dos novos membros (“batismos”) e pelo controle da arrecadação das mensalidades (“camisas”) pagas à organização criminosa.

Tal atribuição também é confirmada em diálogo entre “Macarrão” e “Wilian Boladão” (chamada Guardião no 25466718 WAV), em que o apelante Fábio Junior (“Farrame”) é novamente citado como o responsável pelo controle das “camisas”.

“(...) BOLADA0 – Hã...de...hein fala pro senhor, o senhor que tá...responsável pá...tá recebendo o cadastro dos irmão, da matrícula?

MACARRÃO – É, ahãm da lojinha né, ou da camisa?

BOLADÃO - Da camisa

MACARRÃO - Da camisa é RU... é FARRAME mano

BOLADÃO - É RUSSO?

MACARRÃO - FARRAME pô, mas pode chega no RUSSO tamném

BOLADAO – Hã, é que passou o número do RUSSO e do MAGRÃO pra mim, daí eu ia conversar com o senhor...

MACARRÃO - O FUSCÃO?

BOLADA0 -Hã?

MACARRÃO - o FUSCÃOO, um gordão?

BOLADA0 - Então, o FUSCÃO e que passou esse número pra mim

MACARRÃO - Hã, é á no RUSSO, chega no RUSSO ou no FARRAME. FARRAME, que tá na ativa no cadastro da família, nós é cadastro da lojinha (...).”
(id. 214815877 - Pág. 51)

Outro elo relevante encontra-se em interlocução entre Ana Maria Taveira e vulgo “Pamonha” (id. 214815886 - Pág. 451), na qual a interlocutora menciona:
“vô pedi atenção pô Farãme pra faze de hoje pra manhã mesmo”
, evidenciando que “Farrame” exercia papel de supervisão e comando nas atividades internas da organização, inclusive quanto ao processamento dos cadastros.

A prova testemunhal, por sua vez, confirma de forma inequívoca os elementos já apontados. A testemunha Luiz Henrique de Oliveira, um dos Delegados de Polícia responsáveis pela operação, relatou que “Russo” (Gilson) e “Farrame” (Fábio Júnior) eram reconhecidos como gestores do dinheiro das mensalidades pagas pelos membros da facção. Afirmou que ambos avaliavam e autorizavam o ingresso de novos membros, mediante o chamado “batismo”, procedendo ao registro de informações como vulgo, área de atuação e tipo de crime praticado, e fiscalizavam os pagamentos das contribuições obrigatórias, mantendo controle sobre quem estava ou não adimplente.

Ainda segundo a testemunha, “Farrame” foi identificado em conversas entre Monyse Karolyne e seu marido, nas quais enviava cadastros e fotografias dos novos membros para compilação em banco de dados digital.
Relatou que do computador de Monyse foram apreendidos mais de quinhentos cadastros de integrantes do Comando Vermelho, todos remetidos por “Farrame”, conforme comprovado pelas mensagens interceptadas (relatório de mídias de id. 282503350).

Dessa forma, o conjunto probatório demonstra de maneira robusta a participação ativa do apelante Fábio Junior Batista Pires, vulgo “Farrame”, no núcleo de arrecadação e controle financeiro da facção, sendo responsável tanto pela formalização dos “batismos” quanto pela administração dos recursos arrecadados, condutas que se subsomem-se ao tipo penal pelo qual foi condenado.

Diante das considerações feitas em relação a cada um dos réus, não há se falar em insuficiência de provas para a condenação, tampouco em ausência dos requisitos para configuração dos crimes de organização criminosa e de lavagem de capitais. As condutas detalhadas de cada um dos réus se amoldam perfeitamente aos tipos penais pelos quais foram condenados. As fartas provas amealhadas aos autos, notadamente os relatórios de investigação e técnicos e a quebra de sigilo de dados telefônicos e bancários, corroboradas pelas provas colhidas durante a instrução processual, são suficientes para amparar a condenação dos réus pelos crimes de organização criminosa (todos os apelantes) e lavagem de capitais (réus Fábio Aparecido Marques do Nascimento, Wellington Mariano da Silva e Demis Marcelo Ferreira mendes).

A propósito:

“
APELAÇÕES CRIMINAIS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA COM PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – INÉPCIA DA DENÚNCIA –INVIABILIDADE – MATÉRIA PRECLUSA – MÉRITO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA – NÃO ACOLHIMENTO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES – INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS QUE COMPROVAM A AUTORIA DOS APELANTES E A MATERIALIDADE DO CRIME – AFASTAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA – IMPERTINÊNCIA – COMPROVAÇÃO DO USO DE ARMAS DE FOGO POR DIVERSOS INTEGRANTES DO GRUPO CRIMINOSO – EFETIVA PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTES NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – DEMONSTRADA A COOPTAÇÃO DE MENORES PARA A PRÁTICA DE CRIMES – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Se o inconformismo da defesa quanto a alegação de inépcia da peça acusatória não é manifestado de plano, na resposta à acusação, configura-se o fenômeno da preclusão acerca da matéria, não havendo falar em nulidade do processo por inépcia da exordial acusatória que, além de qualificar os apelantes, expõe o fato criminoso a eles Imputados, com todas as circunstâncias possíveis.
Demonstradas a materialidade do crime e a autoria dos acusados por meio de interceptações telefônicas, relatórios policiais e depoimentos testemunhais prestados em juízo, descabe o acolhimento do pleito absolutório.
Evidenciado nos autos que o grupo criminoso é constituído por mais de quatro pessoas, possui uma estrutura hierárquica ordenada e complexa, com divisão de tarefas e cuja finalidade é a obtenção de vantagem decorrente da prática de infrações penais cujas penas são superiores a quatro anos, fica configurado o delito de constituição de organização criminosa.

(...).”
(N.U 0005292- 42.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 28/10/2022) (destaquei)

Dosimetria

Organização criminosa

Do pedido de redimensionamento das penas basilares

Em síntese, os apelantes Fábio Aparecido Marques do Nascimento, Sérgio Henrique Lopes da Silva, Wellington Mariano da Silva, Ronaldo Rogério Nonato da Silva, Fabio Junior Batista Pires e Demis Marcelo Ferreira Mendes, pleiteiam a redução das sanções basilares.

Em relação ao crime de

organização criminosa, tipificado no art. art. 2o da Lei n. 12.850/2013, a magistrada sentenciante reputou desfavorável as circunstâncias judiciais da culpabilidade e consequências do delito com base nos seguintes fundamentos:

“Culpabilidade: (...) financiava e promovia Organização Criminosa denominada Comando Vermelho, facção criminosa nacionalmente conhecida por seus atos de extrema violência, o que extrapola o ordinário do tipo penal, merecendo maior reprovabilidade.”

“Consequências do crime: (...) as consequências do crime ora analisado extrapolam o ordinário, na medida em que a Organização Criminosa era voltada à arrecadação de valores em favor de Facção Criminosa, cuja estrutura tem se tornado um Poder paralelo ao Estado de Direito.”

Agiu com acerto a sentenciante ao valorar negativamente a culpabilidade, na medida em que a organização criminosa de que os apelantes fazem parte não é uma organização criminosa comum, que pratica crimes de menor potencial ofensivo e sem violência, pelo contrário, trata-se de uma das maiores organizações criminosas do país, que age em todo o território nacional, dentro e fora dos presídios, sendo conhecida pela extrema violência com que age, promovendo assassinatos, roubos, sequestros e toda sorte de crimes violentos, sem falar na extrema agressividade com que julga os desafetos ou traidores do grupo nos “tribunais do crime”.

Portanto, considerar a culpabilidade como neutra e dar aos réus o mesmo sancionamento que se dá àqueles que se engajam a grupos organizados para a prática de crimes menos graves é o mesmo que desatender aos princípios da individualização e da proporcionalidade da pena, razão pela qual deve ser mantido o juízo depreciativo do vetor em comento.

Já no que concerne à valoração negativa das consequências do crime, o juízo primevo considerou o fato de que a organização criminosa “
era voltada à arrecadação de valores em favor da facção criminosa, cuja estrutura tem se tornado um Poder paralelo ao Estado de Direito.
”

As consequências do crime referem-se ao resultado da ação do agente, sendo valoradas de acordo com o maior ou menor prejuízo para a vítima decorrente da ação delituosa.

No presente caso, agiu igualmente com acerto a sentenciante ao valorar de forma negativa o referido vetor, pois a conduta dos apelantes gerou expressiva arrecadação de valores em prol da facção, potencializando o seu poderio econômico e, consequentemente, ampliando as atividades ilícitas da facção e intensificando a violência urbana.

Desse modo,
a magnitude do dano social supera o padrão inerente ao tipo penal
, de modo que o valor dado pelo juízo
a quo
à circunstância judicial mostra-se plenamente justificado.

Contudo, em relação aos réus Fabio Aparecido Marques do Nascimento, Wellington Mariano da Silva e Demis Marcelo Ferreira Mendes, entendo que a circunstância judicial atinente às consequências do crime não deve ser depreciada.

Isso porque, a

arrecadação de valores em favor da facção criminosa Comando Vermelho ensejou a condenação dos mesmos acusados por tipo penal próprio, qual seja, o crime de lavagem de capitais, previsto no art. 1o, §1o, da Lei 9.613/1998 (pelo qual os demais réus não foram condenados), o que, a meu ver, configura
bis in idem
.

Dessa forma, reputo inidônea a valoração do vetor consequências do crime em relação ao crime de organização criminosa, exclusivamente em relação aos apelantes Fabio Aparecido Marques do Nascimento, Wellington Mariano da Silva e Demis Marcelo Ferreira Mendes, porque o dano social foi penalizado quando da condenação dos referidos réus pelo crime de lavagem de capitais.

No que tange aos antecedentes, todos os apelantes que se insurgiram contra a fixação das penas basilares possuem condenações transitadas em julgado aptas a configurar maus antecedentes. Fábio Aparecido Marques do Nascimento (Processo n.o 5303-70.2004.811.0002), Sérgio Henrique Lopes da Silva (Processo n.o 3404-54.2018.8.11.0064), Wellington Mariano da Silva (Processo n.o 0000328-41.2016.8.17.0770), Ronaldo Rogério Nonato da Silva (Processo n.o 0025136-65.2015.8.11.0042), Demis Marcelo Ferreira Mendes (Processo n.o 0000617-85.1999.8.11.0042) e Fábio Júnior Batista Pires (Processo n.o 0002343-11.2010.8.11.0042).

Vale lembrar que a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, ainda que o trânsito em julgado tenha ocorrido após a prática do ilícito ora em análise, embora não configure a agravante da reincidência, revela maus antecedentes e, portanto, pode justificar a majoração da pena-base, nos termos do artigo 59 do Código Penal.

Assim, deve permanecer hígida a valoração negativa dada à circunstância judicial relativa aos antecedentes.

Desse modo, em razão da exclusão da valoração negativa atinente às consequências do crime, no crime de organização criminosa, reduzo as
penas basilares
aplicadas dos réus Fabio Aparecido Marques do Nascimento, Wellington Mariano da Silva e Demis Marcelo Ferreira Mendes. Assim:

Fabio Aparecido Marques do Nascimento
– De 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa fixados pelo juiz
a quo
para 4 (quatro) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Wellington Mariano da Silva
– De 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa fixados pelo juiz
a quo
para 4 (quatro) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Demis Marcelo Ferreira Mendes
– De 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa fixados pelo juiz
a quo
para 4 (quatro) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Consigno que serão mantidas as penas pecuniárias estabelecidas em primeiro grau, pois fixadas em patamar muito aquém daquilo que seria proporcional às penas privativas de liberdade.

Do pedido de revisão das penas intermediárias

O apelante Wellington Mariano da Silva aduz que, por ser réu primário, “
afigura-se descabido, para não se dizer extravagante, obtemperar a nobre julgadora que o Apelante possuía circunstancias negativas em seu desfavor a justificar um aumento tão grande, tanto na 1a FASE, 2a FASE e 3a FASE
.
”

Nesse ponto, tem razão o apelante, já que não localizado nos autos, tampouco sistemas informatizados, o processo indicado pelo Juízo a
quo
para fundamentar o reconhecimento da agravante da reincidência e, por conseguinte, majorar a pena na segunda fase da dosimetria.

Ademais, nos autos 0031350-04.2017.8.11.0042, em que o apelante foi condenado pelos delitos de
organização criminosa majorada (emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente) e tráfico
de drogas, cujos fatos ocorreram no mesmo período dos apurados nestes autos, o mesmo Juízo expressamente reconheceu a inexistência de agravantes em relação ao apelante Wellington Mariano na segunda fase da dosimetria.

Não bastasse, observa-se que, para justificar a exasperação da pena em razão da suposta reincidência pelo crime de lavagem de capitais nestes autos, a magistrada

sentenciante se valeu de processo em nome de pessoa diversa, o que reforça a tese defensiva de que o réu, ao tempo dos fatos, era primário.

Diante desse contexto, impõe-se o decote da agravante da reincidência reconhecida em relação ao apelante Wellington Mariano da Silva, uma vez que inexistem elementos concretos que comprovem condenação anterior com trânsito em julgado anterior aos fatos ora apurados, requisito indispensável à caracterização da reincidência, nos termos do artigo 63 do Código Penal.

As agravantes reconhecidas em relação aos apelantes Fábio Aparecido Marques do Nascimento e Demis Marcelo Ferreira Mendes permanecem hígidas, assim como a fração utilizada pelo juízo singular.

Estabeleço as penas intermediárias dos acusados da seguinte forma:

Fabio Aparecido Marques do Nascimento
– 1 agravante genérica (reincidência - Processo no 0006203-49.2012.8.11.0042):

4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

Wellington Mariano da Silva
– ausência de agravantes ou atenuantes a serem computadas: mantém-se a pena de 4 (quatro) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Demis Marcelo Ferreira Mendes
– 1 agravante genérica (reincidência – Processo Executivo de Pena no 0005894-49.2018.8.11.0064) e 1 agravante específica (comando):

5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Do pedido de redimensionamento das penas na terceira fase da dosimetria

O apelante Wellington Mariano da Silva pleiteia a redução da pena aplicada na terceira fase da dosimetria, argumentando que nada justifica um “
aumento tão grande
” da reprimenda, por ser réu primário.

No entanto, além da primariedade não ser analisada nesta fase dosimétrica, o juízo de primeiro grau não considerou nenhuma causa de aumento ou de diminuição, de modo que o pleito de redimensionamento da pena nesta fase carece de interesse recursal.

Diante da inexistência de causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas na
terceira fase
, torno definitivas, em relação ao delito de organização criminosa, as seguintes penas:

Fabio Aparecido Marques do Nascimento
– 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

Wellington Mariano da Silva
– 4 (quatro) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Demis Marcelo Ferreira Mendes
– 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Lavagem de Capitais

Do pedido de redimensionamento das penas basilares

Os apelantes Fabio Aparecido Marques do Nascimento, Wellington Mariano da Silva e Demis Marcelo Ferreira Mendes pugnam pela redução da pena aplicada na primeira fase dosimétrica, ao argumento de fundamentação inidônea.

Em relação ao crime de

lavagem de capitais, a magistrada sentenciante reputou desfavorável as circunstâncias judiciais da culpabilidade e consequências do delito com base nos seguintes fundamentos:

“Culpabilidade: (...) praticava o crime de lavagem de capitais com o fim de ocultar bens e valores oriundos de crimes em favor da Organização Criminosa denominada Comando Vermelho, facção criminosa nacionalmente conhecida por seus atos de extrema violência, extrapolando o ordinário, merecendo maior reprovabilidade.”

“Consequências do crime: (...) as consequências do crime ora analisado extrapolam o ordinário, na medida em que a ocultação de valores se dava em favor de Facção Criminosa, cuja estrutura tem se tornado um Poder paralelo ao Estado de Direito”

A valoração negativa do vetor culpabilidade pelo fato de os acusados integrarem a organização criminosa Comando Vermelho, nacionalmente conhecida por seus atos de extrema violência, na hipótese, caracteriza
bis in iden
, não porque foi reconhecida “pura e simplesmente” a causa de aumento do § 4o do art. 1o da Lei n. 9.613/1998 na terceira fase da dosimetria, mas porque esta causa de aumento foi aplicada pelo sentenciante em seu grau máximo (2/3) justamente em razão do tamanho da organização criminosa que os apelantes integravam.

Em relação ao vetor consequências do crime, entendo que o raciocínio empregado pela sentenciante no sentido de que a ocultação de valores se dava em favor de organização criminosa, de igual modo, caracteriza inequívoco
bis in idem
, pois na terceira fase da dosimetria foi considerada a causa especial de aumento de pena prevista no § 4o do art. 1o da Lei n. 9.613/1998, que prevê a majoração da pena de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços) se o crime de lavagem for cometido por intermédio de organização criminosa, como no caso dos autos.

Assim, deve ser extirpada a valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime em relação ao crime de lavagem de capitais, mantendo-se a valoração negativa da circunstância judicial atinente aos antecedentes dos réus, pelos fundamentos já expostos em relação ao crime anterior.

Reduzo, portanto, a
pena basilar
dos acusados Fabio Aparecido Marques do Nascimento, Wellington Mariano da Silva e Demis Marcelo Ferreira Mendes. Assim:

Fábio Aparecido Marques do Nascimento
– De 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa fixados pelo juiz
a quo
para 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Wellington Mariano da Silva
– De 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa fixados pelo juiz
a quo
para 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Demis Marcelo Ferreira Mendes
– De 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa fixados pelo juiz
a quo
para 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Consigno que serão mantidas as penas pecuniárias estabelecidas em primeiro grau, pois fixadas em patamar muito aquém daquilo que seria proporcional às penas privativas de liberdade.

Dos pedidos de revisão das penas intermediárias

Na segunda fase, o apelante Wellington Mariano aduz que é réu primário e, portanto, a redução da pena intermediária é de rigor.

De fato, não há como manter a agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal (reincidência) em relação ao réu Wellington Mariano da Silva, pois a sentenciante utilizou executivo de pena de pessoa diversa – 0016955-75.2015.811.0042 (Luciano Mariano da Silva), para fundamentar a exasperação da pena.

Mantenho a fração de 1/6 (um sexto) para o aumento da pena pela reincidência em relação aos demais réus, consoante jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

As
penas intermediárias
, então, ficam assim estabelecidas:

Fábio Aparecido Marques do Nascimento
– 1 agravante genérica (reincidência - Processo no 0006203-49.2012.8.11.0042):

4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

Wellington Mariano da Silva
– ausência de agravantes ou atenuantes a serem computadas: mantém-se a pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Demis Marcelo Ferreira Mendes
– 1 agravante genérica (reincidência - Processo n.o 0005894-49.2018.8.11.0064):

4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

Do pedido de redimensionamento das penas na terceira fase dosimétrica

O apelante Fabio Aparecido Marques do Nascimento alega que a utilização da majorante do § 4o do artigo 1o, da Lei n.o 9.613/98 caracteriza
bis in idem
, pois também foi condenado pela prática do delito previsto no art. 2o, § 3, da Lei 12.850/2013.

No entanto, inexistente
bis in idem
na condenação do apelante pelo crime de organização criminosa e na utilização da majorante prevista no art. 1o, § 4o, da Lei no 9.613 /98, uma vez que os delitos são autônomos e os bens jurídicos protegidos são distintos. No caso da Lei n.o 12.850 /2013, tutela-se a paz pública; já a Lei n.o 9.613 /98, a ordem econômica.

Assim, não há nenhuma correção a fazer na terceira fase dosimétrica, razão pela qual mantenho a causa de aumento do § 4o do artigo 1o, da Lei n.o 9.613/98 no patamar fixado pelo juízo de primeira instância (2/3) e torno definitiva a pena dos acusados em relação ao crime de lavagem de capitais no seguinte patamar:

Fábio Aparecido Marques do Nascimento
:

6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Wellington Mariano da Silva
– 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Demis Marcelo Ferreira Mendes
:

6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Por força do concurso material de infrações (art. 69,
caput
, do Código Penal), as penas totais dos acusados Fabio Aparecido Marques do Nascimento, Wellington Mariano da Silva e Demis Marcelo Ferreira Mendes ficam assim estabelecidas:

Fábio Aparecido Marques do Nascimento
:

11 (onze) anos, 5 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 48 (quarenta) dias-multa.

Wellington Mariano da Silva
– 9 (nove) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Demis Marcelo Ferreira Mendes
:

12 (doze) anos, 1 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Em razão das penas totais fixadas e da existência de circunstância judicial desfavorável, mantenho o regime inicial fechado para o cumprimento da pena dos apelantes Wellington Mariano da Silva e Demis Ferreira Mendes, consignando que este último é reincidente.

Por fim,
a título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais referidos, relacionados que estão com as teses apreciadas neste julgamento, foram devidamente observados e/ou infirmados, de modo que integram a fundamentação do presente voto, ficando, pois, prequestionados.

Diante do exposto,
dou parcial provimento aos apelos
para o fim de extirpar a depreciação da circunstância judicial atinente às consequências do crime em relação ao delito de organização criminosa, tão somente em relação aos apelantes Fabio Aparecido Marques do Nascimento, Wellington Mariano da Silva e Demis Marcelo Ferreira Mendes. Em relação ao crime de lavagem de capitais, excluir a valoração das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade e consequência do crime e decotar a agravante da reincidência reconhecida em desfavor do réu Wellington Mariano da Silva, fixando a pena definitiva dos apelantes no seguinte patamar:

Fábio Aparecido Marques do Nascimento
:

11 (onze) anos, 5 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 48 (quarenta) dias-multa.

Wellington Mariano da Silva
– 9 (nove) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Demis Marcelo Ferreira Mendes
:

12 (doze) anos, 1 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026